Tribunal: STM
Processo: 7000066-28.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. FALTA DE CONDIÇÃO DE "PROSSEGUIBILIDADE E PROCEDIBILIDADE" DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
A superveniente exclusão de militar da Força – no decorrer da instrução criminal –, seja por licenciamento, seja por término da prestação do serviço militar, seja ex-officio ou a bem da disciplina, não tem o poder de interferir no andamento da Ação Penal Militar em crime de deserção, uma vez que este delito foi consumado, quando o acusado ainda estava no serviço ativo.
Não há que se falar em estado de necessidade à época dos fatos, por se encontrar em difícil situação financeira, já que o embargante não apresentou provas robustas de que estava passando por tais dificuldades. Até porque, era exigível dele conduta diversa da que trilhou, entre elas, passar a residir na OM, até sua situação econômica melhorar.
Incabível alegar ausência de condição de procedibilidade e/ou prosseguibilidade no caso de o desertor ter sido licenciado no curso da Ação Penal, mas sim em militar que deve ser processado e julgado pelo ato ilícito que praticou, a fim de que haja a preservação das Normas e Regulamentos militares e se evite a impunidade dos integrantes das Forças Armadas que, porventura, violem os bens, valores e princípios – juridicamente protegidos – que norteiam o dia a dia da caserna.
Com efeito, quando se trata do crime de deserção, o status de "militar" deve ser considerado em dois momentos: primeiro quando da sua ausência por prazo superior a 8 (oito) dias, em que resta consumado o delito e, segundo, após a captura ou a apresentação voluntária do desertor e a sua reinclusão ao serviço ativo das Forças Armadas, após ser considerado "apto" em inspeção de saúde.
Em que pese o embargante ter deixado de ostentar a condição de militar no curso da Ação Penal, em razão de seu licenciamento, não se pode esquecer que as condições de procedibilidade, nesse contexto, foram cumpridas no início do processo – ocasião em que esse acusado ainda se encontrava no serviço ativo –, devendo, dessa forma, o feito seguir seu curso, normalmente, como, de fato, seguiu in tela, até a conclusão da prestação jurisdicional, uma vez que a nova condição de civil desse infrator não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal perante esta Justiça Especializada.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000066-
28.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE CORLETA BEYER
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, PARA MANTER NA ÍNTEGRA
O ACÓRDÃO EMBARGADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ACOLHIAM OS
EMBARGOS INFRINGENTES, PARA MANTER O VOTO DEFENDIDO EM SEDE
DE PRELIMINAR, NA APELAÇÃO Nº 7000717-94.2023.7.00.0000, EM
RECONHECER A AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE E
ANULAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONCEDENDO "HABEAS
CORPUS", DE OFÍCIO, PARA TRANCAR A APM Nº 7000017-19.2023.7.03.0103,
DETERMINANDO O SEU ARQUIVAMENTO. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000066-28.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE CORLETA BEYER
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. DESERÇÃO.
ART. 187 DO CPM. FALTA DE CONDIÇÃO DE "PROSSEGUIBILIDADE
E PROCEDIBILIDADE" DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
A superveniente exclusão de militar da Força – no decorrer da instrução
criminal –, seja por licenciamento, seja por término da prestação do serviço
militar, seja ex-officio ou a bem da disciplina, não tem o poder de interferir no
andamento da Ação Penal Militar em crime de deserção, uma vez que este
delito foi consumado, quando o acusado ainda estava no serviço ativo.
Não há que se falar em estado de necessidade à época dos fatos, por se
encontrar em difícil situação financeira, já que o embargante não apresentou
provas robustas de que estava passando por tais dificuldades. Até porque, era
exigível dele conduta diversa da que trilhou, entre elas, passar a residir na OM,
até sua situação econômica melhorar.
Incabível alegar ausência de condição de procedibilidade e/ou prosseguibilidade
no caso de o desertor ter sido licenciado no curso da Ação Penal, mas sim em
militar que deve ser processado e julgado pelo ato ilícito que praticou, a fim de
que haja a preservação das Normas e Regulamentos militares e se evite a
impunidade dos integrantes das Forças Armadas que, porventura, violem os
bens, valores e princípios – juridicamente protegidos – que norteiam o dia a dia
da caserna.
Com efeito, quando se trata do crime de deserção, o status de "militar" deve ser
considerado em dois momentos: primeiro quando da sua ausência por prazo
superior a 8 (oito) dias, em que resta consumado o delito e, segundo, após a
captura ou a apresentação voluntária do desertor e a sua reinclusão ao serviço
ativo das Forças Armadas, após ser considerado "apto" em inspeção de saúde.
Em que pese o embargante ter deixado de ostentar a condição de militar no
curso da Ação Penal, em razão de seu licenciamento, não se pode esquecer que
as condições de procedibilidade, nesse contexto, foram cumpridas no início do
processo – ocasião em que esse acusado ainda se encontrava no serviço ativo –,
devendo, dessa forma, o feito seguir seu curso, normalmente, como, de fato,
7000066-28.2024.7.00.0000
40001362609 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seguiu in tela, até a conclusão da prestação jurisdicional, uma vez que a nova
condição de civil desse infrator não tem o condão de afastar sua
responsabilidade criminal perante esta Justiça Especializada.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade do
Julgado, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão
Embargado.
Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes de Nulidade do Julgado opostos pela DPU
em favor do ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE CORLETA BEYER, contra o Acórdão proferido
por este Tribunal nos autos da Apelação nº 7000717-94.2023.7.00.0000, que, por maioria,
rejeitou a preliminar defensiva de falta de condição de prosseguibilidade da Ação Penal
Militar por entender que o licenciamento do Serviço Ativo e a consequente perda do status de
militar não constituem motivo capaz de impedir o prosseguimento do feito.
Consta nos autos que o MPM denunciou o ora embargante com base no art. 187
do CPM (Deserção) por ter se ausentado de sua Unidade Militar (8º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado), sem autorização, por mais de 8 (oito) dias, sendo capturado, posteriormente, e
recolhido à prisão do 3º Batalhão de Polícia do Exército (3º BPE) e, na mesma data, teve sua
prisão convertida em preventiva (em regime de menagem) (Evento 37 da IPD).
A Denúncia foi recebida em 19/1/2023 (Evento 1, doc. 2, do processo de
Deserção de Praça).
Em 21/5/2023, o réu foi licenciado das fileiras do Exército por término do
Serviço Militar Obrigatório (Evento 83, doc. 1, do processo de Deserção de Praça).
Em sessão de julgamento, na modalidade virtual, ocorrida entre os dias 4 e
7/12/2023, os Ministros do STM, por maioria, rejeitaram a preliminar de ausência de
condição de prosseguibilidade, por falta de respaldo legal e, no mérito, por unanimidade,
negaram provimento à Apelação defensiva (Evento 32 da Apelação Criminal).
A Ementa do Acórdão em sede de Apelação, publicada em 20/12/2023, restou
assim redigida (Evento 34 da Apelação Criminal):
7000066-28.2024.7.00.0000
40001362609 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA.
LICENCIAMENTO. FALTA DE CONDIÇÃO DE "PROSSEGUIBILIDADE" DA AÇÃO
PENAL MILITAR (APM). REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS.
ALEGAÇÕES
DE
ORDEM
PARTICULAR.
IMPROCEDÊNCIA.
PREVALÊNCIA
DO
SERVIÇO
MILITAR.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A perda da condição de
militar da ativa, decorrente de exclusão do Serviço Ativo, não interfere no prosseguimento da
APM. Preliminar rejeitada por maioria. 2. O militar que se ausenta, sem licença, da unidade
na qual serve ou do lugar onde deva permanecer, por mais de oito dias, comete o delito de
deserção ̶ art. 187 do CPM. A lei pune o agente para que, em uma prevenção geral, não haja
a proliferação do delito, o qual pode comprometer o desempenho das missões constitucionais
atribuídas às Forças Armadas. 3. As justificativas de ordem pessoal não satisfazem, por si só,
os requisitos legais do estado de necessidade exculpante ̶ art. 39 do CPM. A causa de
exculpação legal carece de eficácia para elidir a culpabilidade em situações destituídas de
perigo, nas quais o direito protegido (interesses pessoais) não justifica o sacrifício do dever
constitucional (Serviço Militar). Exige-se, ao invés da prática do delito de deserção, a
modelar conduta ética do militar, o qual deve resolver as suas questões pessoais sempre em
coordenação com a Administração Militar. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime.
O Ministro Relator da referida Apelação, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, em seu voto vencido – acompanhado do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
e do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES –, acolhia a preliminar defensiva
para reconhecer a ausência de condição de prosseguibilidade e anular a Sentença
condenatória, concedendo habeas corpus, de ofício, no intuito de trancar a APM nº 7000017-
19.2023.03.0103 e determinar seu arquivamento.
Não satisfeita, a DPU, tempestivamente, opôs Embargos Infringentes de
Nulidade do Julgado buscando fazer prevalecer esse voto vencido por entender que o
licenciamento do Serviço Ativo e a consequente perda do status de militar constituem motivo
capaz de impedir o prosseguimento da Ação Penal (Evento 1).
Os Embargos foram admitidos por meio de Despacho (Evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer do Subprocurador-Geral
da Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO (Evento 9), manifesta-se pelo conhecimento
dos Embargos e, no mérito, por sua rejeição.
O Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Cuida-se de Embargos Infringentes de Nulidade do Julgado opostos pela DPU,
que pleiteia a revisão do entendimento firmado pela maioria dos Ministros desta Corte nos
autos da Apelação nº 7000717-94.2023.7.00.0000, objetivando que seja prestigiado o voto
7000066-28.2024.7.00.0000
40001362609 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vencido do Ministro Relator Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, na parte em que
acolhia a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar por falta de condição de prosseguir a
marcha processual, em virtude do licenciamento do réu.
Como visto, a divergência no Acórdão embargado cinge-se à condição de
procedibilidade e de prosseguibilidade da Ação Penal Militar no delito de deserção em caso
de ausência do status de militar do acusado no decorrer do processo.
Em relação à perda de condição de militar do embargante, tenho que a
superveniente exclusão de militar da Força – no decorrer da instrução criminal –, seja por
licenciamento, seja por término da prestação do serviço militar, seja ex-officio ou a bem da
disciplina, não tem o poder de interferir no andamento da Ação Penal Militar em crime de
deserção, uma vez que o delito em questão foi consumado, quando o acusado ainda estava no
serviço ativo.
Como este Tribunal já decidiu, inúmeras vezes, sabe-se que as condições de
procedibilidade, as quais devem estar previstas em lei, também denominadas de condições de
admissibilidade do processo penal ou de pressupostos processuais, são aquelas necessárias
para começar a ação penal militar, bem como para o conhecimento dos recursos dirigidos a
este Tribunal.
Do mesmo modo, as condições de prosseguibilidade, que também devem
encontrar amparo na legislação, são aquelas indispensáveis à continuidade da ação penal e,
segundo entendimento desta Corte de Justiça, ainda que majoritária, o licenciamento do
militar das Forças Armadas, durante o processo, não se perfaz em motivo suficiente para
impedir o prosseguimento do feito, com todas as vênias aos que entendem de forma diversa.
Assim também, não há que se falar em estado de necessidade à época dos fatos,
por se encontrar em difícil situação financeira, já que o embargante não apresentou provas
robustas de que estava passando por tais dificuldades. Até porque, era exigível dele conduta
diversa da que trilhou, entre elas, passar a residir na OM, por exemplo, até a situação
econômica dele melhorar.
Entretanto, não há, nos autos, pelo visto, nenhuma prova de que o embargante
sequer tenha cogitado a possibilidade de pedir autorização a seu Comandante nesse sentido.
Sobre essa questão, assim já decidiu esta Egrégia Corte, conforme se verifica no
seguinte precedente:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. [...] MÉRITO. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM. APLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...] Inexigibilidade de conduta diversa,
necessária à configuração do alegado estado de necessidade. Não comprovada. Alegações de
cunho particular desprovidas de comprovação não elidem o crime em tela, a teor do
Enunciado nº 3 da Súmula do STM. III. A autoria e a materialidade caracterizadas. Não tendo
sido demonstrada qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a
reprimenda imposta ao Apelante pelo Colegiado a quo, devendo, pois, ser mantida. [...] Apelo
Defensivo desprovido. Decisão unânime.”. (STM. Apelação nº 7000802-17.2022.7.00.0000,
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Julgado em 20/4/2023.)
7000066-28.2024.7.00.0000
40001362609 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, manifestou-se o Subprocurador-Geral da JMU Dr. GIOVANNI
RATTACASO, em seu Parecer:
“Portanto, descabida a pretensão da Defesa de ver extinta a punibilidade sob a alegação de
ausência de condição de prosseguibilidade.
Na mesma toada, não merece prosperar a alegação meritória de estado de necessidade como
excludente de culpabilidade, uma vez que a operosa DPU não logrou êxito em demonstrar tal
situação. (...)
A excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade não se presume, cabendo a quem alega o
fato demonstrar de modo insofismável e é a partir disso que se verifica a aplicabilidade do
verbete sumular nº 3/STM, que não reconhece o estado de necessidade, no crime de deserção,
quando as alegações são desacompanhadas de provas.”
Nas felizes palavras do Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
quando relatou a Apelação nº 90- 28.2014.7.03.0103/RS em 2/2/2016:
(...) "no caso dos crimes de deserção, dentre as condições de procedibilidade ou de
admissibilidade do processo, além do interesse de agir, da legitimidade das partes e da
possibilidade jurídica do pedido, há a aptidão para o serviço ativo, apreciada em inspeção de
saúde, e a reinclusão do Acusado às fileiras das Forças Armadas, em decorrência da
apresentação voluntária ou da captura do desertor.” (...)
Continuando, ainda nas palavras do referido Magistrado supra:
(...) “na ocasião que, cumpridas as condições de procedibilidade, o processo penal militar
deve ser iniciado e seguir o curso normal até o julgamento final da causa, ainda que, no
decorrer do processo, o Acusado cometa novamente outra Deserção e venha a ser excluído da
Força, uma vez que não há, na legislação castrense, qualquer dispositivo que ampare a
isenção do processo." (...)
Noutro viés, é sempre bom lembrar que o ordenamento jurídico vigente indica
que a Ação Penal para a apuração do crime de deserção é pública incondicionada, além de
deixar claro que a tipificação desse delito no Código Substantivo Castrense tutela o dever e o
serviço militares, bem como proíbe que sejam estabelecidas outras formas ou condições de
procedibilidade e de prosseguibilidade distanciadas da lei.
Nesse passo, é a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
"Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a
citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna
irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não. Parágrafo único. O processo suspende-se ou
extingue-se nos casos previstos neste Código."
Por esse ângulo, incabível alegar ausência de condição de procedibilidade e/ou
prosseguibilidade no caso do desertor ter sido licenciado no curso da Ação Penal, mas sim em
militar que cometeu um delito e que deve ser processado e julgado pelo ato ilícito que
praticou, a fim de que haja a preservação das Normas e dos regulamentos militares e se evite
a impunidade dos integrantes das Forças Armadas que, porventura, violem os bens, valores e
princípios – juridicamente protegidos – que norteiam o dia a dia da caserna.
7000066-28.2024.7.00.0000
40001362609 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, mesmo que aconteça o licenciamento do desertor das fileiras militares,
de nenhuma forma isso pode representar causa suficiente para justificar a isenção do
processo, porque se assim fosse, além de afrontar os ditames legais, fomenta a impunidade e,
consequentemente, incentiva outros militares a abandonarem as lides castrenses, o que não se
pode admitir, permissa vênia.
Não por acaso, o Código Penal Militar dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se
praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado".
Dessa forma, tem-se que a legislação pátria adotou, inclusive o Direito Penal
Militar, a Teoria da Atividade, segundo a qual se reputa praticado o crime no momento em
que praticou a conduta delitiva, não importando o instante em que ocorreu o resultado
criminoso.
Certo é que a adoção da Teoria da Atividade – prevista naquele art. 5º do CPM
– serve, dentre outras coisas, para determinar a imputabilidade do infrator, bem como
estabelecer as circunstâncias do tipo penal, para fins de aplicação da reprimenda penal.
Com efeito, quando se trata do crime de deserção, o status de "militar" deve ser
considerado em dois momentos: primeiro quando da sua ausência por prazo superior a 8
(oito) dias, em que resta consumado o delito e, segundo, após a captura ou a apresentação
voluntária do desertor e a sua reinclusão ao serviço ativo das Forças Armadas, após ser
considerado "apto" em inspeção de saúde.
Assim, ficando caracterizado que o desertor era militar à época da prática do
crime e que ele tenha sido, posteriormente, reincluído ao serviço ativo, bem como que a
Denúncia venha a ser recebida, dúvidas não há de que a sua conduta consubstancia-se em
fato típico, antijurídico e culpável.
É dizer que a condição de militar somente é exigível quando da consumação do
ato criminoso e, mais adiante, quando do início da persecução penal.
Por isso, repise-se, mais uma vez, que o fato de o desertor ser licenciado no
decorrer da marcha processual, em nada modifica a sua condição de militar para a Justiça
Castrense, que há tempos vem se posicionando nesse sentido, ainda que por maioria,
conforme demonstrado linhas atrás.
Conforme dispõe o art. 457, § 2º, do CPPM, o desertor será isento do processo
somente quando não puder ser reincluído ao serviço ativo por ter sido considerado incapaz
após a competente inspeção de saúde, o que não é o caso dos autos.
Nesse caminhar, esta Corte de Justiça, ao deliberar sobre a questão, em diversas
oportunidades, assim decidiu:
(...) “O status de militar da ativa constitui requisito de procedibilidade e não de
prosseguibilidade do processo, nos termos § 2º do art. 457 do CPPM. Inexiste qualquer
previsão na legislação castrense que ampare interpretação diversa. A exclusão do desertor do
Serviço Ativo das Forças Armadas, em momento posterior ao recebimento da peça acusatória,
não extingue a sua punibilidade." (Emb. Infr. 056-35.2014, Ministro Alte Esq ÁLVARO LUIZ
PINTO, Publicado em 24/10/2016.) (Grifo nosso.)
7000066-28.2024.7.00.0000
40001362609 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) “2. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato de o
agente ter sido excluído da Força em razão do cometimento de nova deserção durante o curso
da Ação Penal em nada modifica a sua condição de militar no momento em que perpetrou o
crime de deserção." (Correição Parcial 026-38.2016/RS, Ministro Dr. Artur Vidigal de
Oliveira, Publicado em 17.06.2016.) (Grifo nosso.)
(...) "A deserção posterior não tem o condão de sobrestar o processo de deserção anterior, em
observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar." (Apelação 090-
28.2014/RS, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Publicado em 29/02/2016.)
Corroborando esse entendimento, colaciona-se julgado da Excelsa Corte em
sentido oposto ao que pretende a defesa, in verbis:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART.187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é,
o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das
Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2.
Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 146355 AgR/RJ, Ministro ALEXANDRE
DE MORAES Julgado em 22/06/2018.)
Enfim, em que pese o embargante ter deixado de ostentar a condição de militar
no curso da Ação Penal, em razão de seu licenciamento, não se pode esquecer que as
condições de procedibilidade, nesse contexto, foram cumpridas no início do processo –
ocasião em que esse acusado ainda se encontrava no serviço ativo –, devendo, dessa forma, o
feito seguir seu curso, normalmente, como de fato seguiu in tela, até a conclusão da prestação
jurisdicional, uma vez que a nova condição de civil desse infrator não tem o condão de
afastar sua responsabilidade criminal perante esta Justiça Especializada.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes e de
Nulidade do Julgado, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o
Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362609v4 e do código CRC 1e901892.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 5/8/2024, às 15:9:5
7000066-28.2024.7.00.0000
40001362609 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000066-28.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE CORLETA BEYER
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Faço a presente Declaração de Voto divergente, para que conste dos autos, nos
termos dos §§ 8° e 9º do art. 52 do Regimento Interno do STM (RISTM).
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade (EI), julgados na Sessão
Virtual realizada no período compreendido entre 17.6.2024 e 20.6.2024, opostos pela
Defensoria Pública da União (DPU) contra o Acórdão lavrado na Apelação (Ap) nº 7000717-
94.2023.7.00.0000.
No julgamento destes EI, os Srs. Ministros do STM, por maioria, rejeitaram o
Recurso para manter, na íntegra, o Acórdão da Ap nº 7000717-94.2023.7.00.0000,
permanecendo hígida a condenação do réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, como
incurso nas sanções do art. 187 do CPM (deserção), com o benefício do sursis, o regime
inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Em breve recapitulação do histórico deste caso, o réu, ex-Soldado do Exército
(ex-Sd Ex), servia na OM supracitada e desertou, consumando o crime em 22.10.2022,
conforme o Termo de Deserção (Processo relacionado: IPD nº 7000277-33.2022.7.03.0103,
Evento 1, doc. IPD1, fls. 10/11).
Foi preso em 13.1.2023 (Processo relacionado: IPD nº 7000277-
33.2022.7.03.0103, Evento 24, doc. OFIC2). Submetido à Inspeção de Saúde em 17.1.2023,
foi considerado "apto para o Serviço Militar" e reincluído ao serviço ativo do Exército
(Processo
relacionado:
IPD
nº
7000277-33.2022.7.03.0103,
Evento
49,
docs.
ATO_REINCL1/ATA_INSP_SAU2).
O réu foi licenciado, em 21.5.2023, das fileiras do 8º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado (8º Esqd C Mec), Porto Alegre-RS (Processo Relacionado:
Processo de Deserção nº 7000017-19.2023.7.03.0103, Evento 83, docs. OFIC1/OUT2).
Em 20.6.2023, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx)
condenou o réu, por unanimidade, à pena de 6 (seis) meses de detenção, por infração ao art.
187 do CPM (Processo relacionado: DP nº 7000017-19.2023.7.03.0103, Evento 89, doc.
ATA1). A Sentença foi publicada em 5.7.2023 (Processo relacionado: DP nº 7000017-
19.2023.7.03.0103, Evento 90, doc. SENT1).
A DPU interpôs a Ap nº 7000717-94.2023.7.00.0000. Em Sessão de Julgamento
Virtual de 4 a 7.12.2023, os Srs. Ministros do STM, por maioria, rejeitaram a preliminar
defensiva de ausência de condição de prosseguibilidade, por falta de amparo legal. No
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mérito, por unanimidade, negaram provimento ao Recurso, mantendo a Sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos (Processo relacionado: Ap nº 7000717-94.2023.7.00.0000,
Evento 32, doc. ACOR1).
A combativa DPU opôs os presentes EI, requerendo a prevalência do
entendimento minoritário em relação à matéria preliminar de ausência de condição de
prosseguibilidade. No julgamento destes EI, os Srs. Ministros do STM, por maioria,
rejeitaram o Recurso para manter na íntegra o Acórdão da Ap nº 7000717-94.2023.7.00.0000.
Naquela assentada, votei vencido, divergindo da douta maioria dos meus
eminentes Pares.
Os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES e este signatário acolhíamos os EI, para manter o Voto defendido em
sede de preliminar, na Ap nº 7000717-94.2023.7.00.0000, o qual reconhecia a ausência de
condição de prosseguibilidade e anulava a Sentença condenatória, bem como concedia
Habeas Corpus (HC), de ofício, para trancar o Processo de Deserção de Praça (DP) nº
7000017-19.2023.7.03.0103, determinando o seu arquivamento.
Portanto, a divergência que alicerça a presente Declaração de Voto refere-
se, tão somente, à falta de condição de prosseguibilidade/procedibilidade, ante a
ausência do status de militar do réu que fora licenciado, em 21.5.2023, das fileiras do 8º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (8º Esqd C Mec), Porto Alegre-RS (Processo
Relacionado: Processo de Deserção nº 7000017-19.2023.7.03.0103, Evento 83, docs.
OFIC1/OUT2).
Os argumentos que apresento nessa situação são do conhecimento deste
Plenário e constam, por exemplo, na Declaração de Voto da Apelação nº 7000142-
23.2022.7.00.0000, julgada em 15.9.2022 e publicada em 4.10.2022, bem como em vários
outros Processos, pois fazem parte da corrente à qual me filiei, hoje minoritária no
STM.
Nesse passo, exponho a fundamentação sobre a falta de condição de
"prosseguibilidade".

I – HISTÓRICO SOBRE A CONDIÇÃO DE “PROSSEGUIBILIDADE”
De início, consigno que as normas pertinentes ao tema se encontram transcritas
em tópico próprio denominado “LEGISLAÇÃO”. A despeito disso, entendo oportuno, desde
logo, posicionar as leis e as normas aplicáveis conforme o direito temporal, visando
contribuir para uma melhor compreensão histórica sobre a chamada condição de
“prosseguibilidade”.
Assim, a Lei do Serviço Militar (LSM) n° 4.375, datada de 17.8.1964; o
Regulamento da LSM (RLSM) nº 57.654, datado de 20.1.1966; o Código Penal Militar
(CPM) e o Código de Processo Penal Militar (CPPM), respectivamente, Decretos-Lei nº
1.001 e 1.002, ambos datados de 21.10.1969; o Estatuto dos Militares (E1) – Lei n° 6.880,
datada de 9.12.1980; a Constituição Federal (CF), promulgada em 1988; a Lei nº 8.239,
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

datada de 4.10.1991 – Regulamenta o art. 143, §§ 1º e 2º da Constituição Federal, que
dispõem sobre a prestação de Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório –; e a Lei
(LOJM) n° 8.457, datada de 4.9.1992 – Organiza a Justiça Militar da União e regula o
funcionamento de seus Serviços Auxiliares – compõem, dentre outros diplomas, o arcabouço
legal sobre o assunto.
Acrescente-se, ainda, o Decreto-Lei nº 1.003, datado de 2.10.1969 – antiga Lei
de Organização Judiciária Militar –, no qual havia a previsão dos Conselhos de Justiça da
Unidade (CJU), com a seguinte competência:

Art. 13. Os Conselhos de Justiça têm as seguintes categorias:
a) Conselho Especial de Justiça, para processar e julgar oficiais, exceto oficiais generais;
b) Conselho Permanente de Justiça, para processar e julgar os acusados que não sejam
oficiais, exceto o disposto no art. 40, nº IX, letras b e c, e na letra seguinte deste artigo;
c) Conselho de Justiça nos corpos, formações e estabelecimentos do Exército, para o
julgamento de deserção de praças e de insubmissos. (Grifo nosso.)

Durante a existência dos CJU, os julgamentos de praças por deserção
encerravam-se no prazo de 60 (sessenta) dias, em conformidade com o disposto no art. 453
do CPPM, in verbis:

Art. 453. O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar do dia de sua
apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao
retardamento do processo. (Grifos nossos.)

Nessa época, a prisão provisória, estabelecida pelo citado dispositivo, não sofria
questionamentos judiciais.
Com a promulgação da Lei nº 8.236, datada de 20.9.1991 – Altera disposições
do Código de Processo Penal Militar e da Lei da Organização Judiciária Militar – houve a
supressão dos CJU, permanecendo tão somente os Conselhos Especial e Permanente de
Justiça (CEJ e CPJ):

Art. 16. São duas as espécies de Conselhos de Justiça:
a) Conselho Especial de Justiça, constituído pelo Juiz-Auditor e quatro Juízes militares, sob a
presidência, dentre estes, de um oficial-general ou oficial superior, de posto mais elevado que
o dos demais juízes, ou de maior antiguidade, no caso de igualdade;
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) Conselho Permanente de Justiça, constituído pelo Juiz-Auditor, por um oficial superior,
que será o presidente, e três oficiais de posto até capitão-tenente ou capitão. (Grifos nossos.)

Diante disso, a competência para o julgamento dos crimes de deserção de
praças e de insubmissos foi absorvida pelo Conselho Permanente de Justiça, instalado na
Justiça Militar da União (JMU), e não mais na Administração Militar (Adm Mil).
Todavia, com a extinção dos CJU, verifica-se que a temática, quanto a esses
crimes, tomou proporções indesejadas, fruto basicamente da falta de celeridade da primeira
instância da JMU para julgá-los, bem como por haver agentes em liberdade durante a APM –
a despeito da prisão cautelar prevista no art. 453 do CPPM.
Nesse passo, surgiram inúmeros problemas em relação ao crime de deserção: o
prazo de 60 (sessenta) dias, em regra, não é cumprido; as prisões, na maioria das vezes, são
revogadas pela autoridade judiciária antes desse período; e os agentes processados, diante
desse panorama, passaram a cometer as chamadas “deserções sucessivas”, sem sequer haver
o julgamento relativo ao primeiro delito.
Visando resolver a questão, o STM editou, em 1997, o Enunciado nº 12 de sua
Súmula:

“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão.
Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo (DJ 1 Nº 18,
de 27.01.97)”.

Embora o texto desse Enunciado de Súmula de Jurisprudência do STM devesse
prever a expressão condição de “prosseguibilidade”, e não apenas a de “procedibilidade”,
ver-se-á – a partir de decisões desta Corte e da jurisprudência do STF – que a intenção foi
abrangente. Cumpre esclarecer que, à luz de entendimento da Suprema Corte brasileira, a
condição de “procedibilidade” é aquela exigida para o recebimento da denúncia, e a de
“prosseguibilidade” para todo o processo.
Nesse sentido, se o status de militar é condição de “procedibilidade” para a
persecutio criminis, não apenas pela leitura do citado enunciado, o qual poderia ter melhor
redação, por lógica alcança todo o processo, inclusive a execução.
Reforço que os julgados do STF sobre o tema sempre confirmaram a exigência
da condição de militar para a “prosseguibilidade” do feito, aí incluído o julgamento e a
execução da pena relativa a agentes desertores. No mesmo rumo, até pouco tempo atrás, esta
Corte também exigia que o agente fosse militar para o consequente processo e julgamento
pelo crime de deserção, tudo em harmonia com o entendimento da Corte Constitucional.
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Atualmente, a questão referente à deserção bifurca-se neste Tribunal, formando
2 (duas) correntes, ambas com intuito de evitar a impunidade provocada pelas “deserções
múltiplas”. Não obstante, apenas a que me filio exige a presença da “utilidade” em uma
eventual condenação.

II – A TUTELA DA DEFESA E DA MOBILIZAÇÃO NACIONAIS

Indo além deste caso concreto, aproveito para afirmar que o Processo, no caso
de trânsfuga – réu foragido durante a sua tramitação –, deve ser sobrestado. Por sua vez,
havendo licenciamento do réu das fileiras da Força Armada – como é o caso presente –, ou
anulação de sua incorporação, ou, ainda, se diagnosticada, em inspeção de saúde,
incapacidade temporária ou definitiva para o Serviço Militar, a ação penal deverá ser
declarada extinta, sem julgamento do mérito, e arquivada, com a consequente concessão de
HC, de ofício, para sustar eventual condenação imposta em Primeira Instância.
Isso porque o Processo de Deserção, nos casos acima descritos, carece da
condição de “prosseguibilidade”. Registre-se que a motivação para isso não reflete apenas a
tradição jurisprudencial sobre o tema, até pouco tempo vigente no STM e pacífica no STF,
mas também, como ver-se-á mais adiante, encontra respaldo lógico e legal. Nesse contexto,
aspectos jurídicos sobressaltam no sentido de encorpar a corrente a que me filio – também
chamada de “tradicional” –, a qual se encontra devidamente alinhada à jurisprudência
consolidada na Suprema Corte brasileira.
Nessa senda, apresento situações em subtópicos, acompanhadas de
considerações quanto aos possíveis reflexos perante a Administração Castrense, caso adotada
a corrente atualmente prevalente.

Do licenciamento, desincorporação ou anulação da incorporação

Para a atual corrente prevalente nesta Corte, embora o agente tenha sido
licenciado – estando com o seu Certificado de Reservista, documento este que atesta que o
Serviço Militar foi cumprido, possibilitando a eventual mobilização –, ainda assim a
condenação teria lugar.
A despeito desse entendimento, estando preservado o bem jurídico tutelado – o
dever e o Serviço Militar –, entendo que o Estado não mais poderá condená-lo por tal crime.
Isso porque o processo de deserção apenas faz sentido se estiver pendente o cumprimento do
Serviço Militar da praça sem estabilidade. Se a Administração Militar ou mesmo a Justiça
Federal comum, em nome do “Estado uno”, decidiram que o réu cumpriu integralmente com
o seu dever, a persecução penal, esteja baseada numa prevenção especial ou geral, perde o
seu escopo.
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que o réu, sendo licenciado apto para o Serviço Militar, recebe o
correspondente Certificado de Reservista como prova do cumprimento de seu dever
constitucional, podendo ser mobilizado tão logo acionado. Com efeito, se a finalidade do
Serviço Militar obrigatório é possibilitar a formação da Reserva Mobilizável, com respaldo
no art. 143 da CF/1988 e na Lei nº 8.239/91, a emissão do respectivo documento atesta a
ausência de lesão ao bem jurídico tutelado. Significa dizer, falta tipicidade material, já que o
agente nada deve ao Estado.
Dessa forma, se o Estado declara, mediante a entrega do respectivo documento,
que o dever constitucional foi cumprido, a justa causa para o Processo estará ausente – ante a
falta da condição de “prosseguibilidade”. Mesmo nos casos em que a Administração Militar
(Adm Mil) licencia o réu submetido a processo de deserção, declarando-o apto e que bem
cumpriu o Serviço Militar, a quebra da presunção de legitimidade desse certificado somente
será possível por meio da tempestiva anulação do ato de exclusão do serviço ativo.
Se isso não bastasse, outro equívoco desponta nesse universo, qual seja, os
precipitados e indevidos licenciamentos de agentes, a partir de consultas de Juízes Federais
da JMU junto a Comandantes inexperientes, os quais não apresentam interesse em manter na
ativa o chamado “militar-problema”. Esquecem-se, essas autoridades, que a lei tutela o
Serviço Militar, desnaturando bem juridicamente indisponível. Ademais, esses expedientes,
emanados da autoridade judiciária, não são decisões judiciais, faltando-lhes os requisitos da
obrigatoriedade e da eficácia para embasar o licenciamento do agente, ainda em débito com o
Serviço Militar.
Cabe registrar que esses licenciamentos não consideram, no cômputo do tempo
do Serviço Militar, o seguinte dispositivo do E1:

Art. 137. Anos de serviço é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se refere
o artigo anterior, com os seguintes acréscimos:
[...]
§ 4º Não é computável para efeito algum:
[...]
c) passado como desertor;
[...]
e) decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença transitada em
julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional de pena [...]. (Grifos
nossos.)

Reforço que o processo de deserção apenas faz sentido se estiverem pendentes o
dever e o cumprimento do Serviço Militar. Assim, se a Adm Mil, como maior interessada na
preparação daqueles que integrarão sua reserva mobilizável, institucionalmente representando
o Estado, efetua o licenciamento ou a desincorporação – ou, ainda, a anulação da
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incorporação – de militar da fileira da Força Armada (seja qual for a motivação exposta),
produz situação intransponível para a persecução penal – frise-se, apenas no tocante à
deserção.
Ora, se o Estado é uno, deve adotar as medidas coerentes.
Portanto,
apresenta-se
contraditório
conceder
o
licenciamento,
a
desincorporação ou, ainda, a anulação da incorporação por uma via e, por outra, dar
prosseguimento ao Processo no qual se pretende infligir sanção àquele agente que cometera
uma deserção anteriormente.
Impende salientar que o grau de ofensa produzido pela conduta, a motivação
para a prática ilícita e o momento de sua ocorrência, no interregno do Serviço Militar, servem
de lastro para o estudo da emissão dos correspondentes certificados. Assim, a documentação
comprobatória da situação militar, na forma do art. 75 da LSM e do art. 209 do RLSM,
compatibilizando cada caso concreto, dará ensejo à emissão do correspondente Certificado de
Isenção do Serviço Militar, de Dispensa de Incorporação ou de Reservista de 1ª ou de 2ª
categoria.
Assim, se o agente recebeu o correspondente certificado, está física e
moralmente apto a compor a Mobilização Nacional. Diante disso, carece de lógica a atuação
do Estado se o bem jurídico – inicialmente tido como ofendido – não sofreu ataques, o que
resultará na atipicidade material desse fato. Principalmente no presente caso em que o réu
foi licenciado, estando apto, inclusive, a ser mobilizado.

Da inspeção de saúde

No tocante à aptidão em inspeção de saúde, o raciocínio é o mesmo.
Observe-se que um civil ou um militar, respondendo por vários crimes de
deserção, acaso seja considerado incapaz definitivamente em inspeção de saúde em quaisquer
desses processos, deverá, segundo a corrente a que me filio, ficar isento de todos os processos
instaurados em relação a esse tipo penal, ainda que não esteja acobertado pelo art. 48 do
CPM:

Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em
virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado.

Isso devido à falta de sua “utilidade” para o Serviço Militar, uma vez que, sendo
atestado incapaz, não comporá a Reserva Mobilizável a teor do que dispõe o E1, o RLSM e a
LSM. Em outras palavras, o processamento e o julgamento de “civis”, nessas condições, não
trarão resultado útil para o Estado.
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que essa não é a compreensão adotada pela atual corrente prevalente
nesta Corte, pois, segundo argumenta, o que se exige é que o agente seja militar ao tempo da
infração e do recebimento da Denúncia, pouco importando se foi considerado inapto para o
Serviço Militar durante o transcurso do processo. Esse entendimento não se encontra
adequado, pois é justamente pela inexistência da “utilidade” do agente para o Serviço Militar
que o Estado o isenta do processo, nos termos do art. 457, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do CPPM, in
verbis:

Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas.
Inspeção de saúde
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
§ 3º Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da
praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão.
O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao
procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia,
se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências
requeridas.
§ 4º Recebida a denúncia, determinará o Juiz-Auditor a citação do acusado, realizando-se em
dia e hora previamente designados, perante o Conselho Permanente de Justiça, o
interrogatório do acusado, ouvindo-se, na ocasião, as testemunhas arroladas pelo Ministério
Público. A defesa poderá oferecer prova documental e requerer a inquirição de testemunhas,
até o número de três, que serão arroladas dentro do prazo de três dias e ouvidas dentro de
cinco dias, prorrogáveis até o dobro pelo conselho, ouvido o Ministério Público. (Grifos
nossos.)

Embora o referido dispositivo faça referência à isenção do processo apenas para
aquele que, logo após ser capturado ou apresentado voluntariamente, seja declarado incapaz
em inspeção de saúde, há que compreender sua intenção, qual seja, isentar de processo penal
aqueles agentes que não poderão compor uma Reserva Mobilizável, finalidade do Serviço
Militar.
A partir dessa premissa, há que estender a extinção do processo para abarcar
outras hipóteses, como, por exemplo, aqueles que foram atestados inaptos no decorrer do
processo, ainda que não respaldados pelo art. 457, § 2°, do CPPM. É o caso de deserção em
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o agente é reincluído (após apto em inspeção de saúde) e, mais à frente – durante o
transcorrer do processo – restou considerado incapaz para o Serviço Militar, sendo em
seguida excluído do serviço ativo.
Registre-se que essa incapacidade não é aquela prevista no art. 457, § 2º, do
CPPM, realizada logo após a captura ou a apresentação voluntária, muito embora seja
utilizada a mesma “concepção” do dispositivo para também extinguir o processo. Todavia, o
respaldo não se encontra no referido dispositivo, e, sim, na falta de “utilidade” para o Serviço
Militar.
Para a atual corrente prevalente, ainda que posteriormente o agente seja
considerado incapaz definitivamente para serviço militar, deve-se prosseguir com o processo.
Nesse rumo, o STM, em 11.6.2015, ao processar a Apelação nº 73-75.2014.7.07.0007/PE,
condenou agente incapaz para o Serviço do Exército. Durante o citado julgamento, entendeu-
se que, sendo militar ao tempo do crime e do recebimento da peça pórtico, a perda posterior
dessas condições (capacidade e militar) não representaria óbice para o prosseguimento do
processo.
Não obstante, a meu sentir, com respaldo na jurisprudência do STF, quando o
agente, praça sem estabilidade, adquire uma incapacidade para o serviço ativo durante o
transcurso do processo, a solução final é a mesma conferida para o licenciado,
desincorporado – ou com incorporação anulada – e para o “civil” trânsfuga (sobrestamento),
qual seja, não prosseguir com o feito. Assim como a perda da condição de militar da ativa –
superveniente ao recebimento da denúncia – justifica a ausência de condição de
“prosseguibilidade”, a incapacidade do agente, detectada em inspeção de saúde posterior à
sua reinclusão, arrasta o processo também à extinção.
É de se notar que a incapacidade superveniente, após o recebimento da
denúncia, iguala-se, quanto à falta de condição de “prosseguibilidade”, com as situações de
réu licenciado, desincorporado – ou com incorporação anulada – (extinção do processo) ou,
ainda, de civil trânsfuga (sobrestamento do feito).
Situação interessante ocorre com as chamadas deserções ‘sucessivas’,
ultimamente corriqueiras. Nesse passo, quando a primeira, a segunda, a terceira e a quarta
deserções estiverem próximas, ocorreria grande incongruência – adotando-se o entendimento
da atual corrente prevalente – se nas 3 (três) primeiras deserções o agente fosse considerado
apto em inspeção de saúde e reincluído – oportunidade em que seria processado e julgado,
podendo, inclusive, vir a ser condenado –, enquanto na última deserção, caso considerado
inapto, seria isento de processo. Vale dizer, muito embora tenha sido considerado incapaz no
último processo (quarta deserção) – sendo, por essa razão, isento do processo nos termos do
art. 457, § 2°, do CPPM –, os demais processos prosseguiriam, podendo até ser condenado.
Penso que falta razoabilidade para resultados tão díspares em relação a fatos
semelhantes.
Foi o que ocorreu em 4.4.2013, no julgamento da Apelação nº 32-46.
2010.7.03.0303/RS, em que esta Corte, por maioria, entendeu, equivocadamente, que os 3
(três) primeiros processos deveriam prosseguir, mesmo incapaz o agente.
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, independentemente de o agente, ao tempo do crime da deserção,
tiver sido considerado apto, quando constatada a incapacidade posterior, essa não se limita
apenas ao procedimento em trâmite, pois irradia efeitos para o Serviço Militar, este entendido
como bem indivisível.
Ainda em relação ao último exemplo apresentado, oportuno notar que para as
primeira, segunda e terceira deserções praticadas, essa incapacidade atestada retira a
“utilidade” do processo para a complementação do Serviço Militar, enquanto para a última,
como nem foi reincluído, além da falta de “utilidade”, há isenção específica prevista no art.
457, § 2º, do CPPM.
Diante do panorama apresentado, devem-se diferenciar as hipóteses: (1) “civil”
considerado incapaz no momento das medidas administrativas dirigidas à potencial
reinclusão, quando é isento do processo – nos termos do art. 457, § 2º, do CPPM; (2) militar
considerado incapaz durante o prosseguimento do feito, em nova inspeção de saúde; (3) e
militar licenciado, desincorporado ou com incorporação anulada durante o transcurso do
processo. Embora as soluções para esses casos não estejam amparadas pelo mesmo
dispositivo legal, o que esses casos têm em comum é o fato de inexistir “utilidade” nesses
processos penais, pois nada adiantará ao Estado compeli-los a integralizar um Serviço Militar
impossível de ser cumprido.
Como ressaltado, não se pode dizer que todos esses agentes se tornam isentos
do processo com base no art. 457, § 2º, do CPPM, pois esse artigo embasa apenas a
incapacidade adquirida no momento de sua reinclusão – situação 1 –, não açambarcando as
demais situações diagnosticadas durante o andamento do processo, as quais serão regidas
pela conjugação do E1, da LSM e do RLSM. De fato, se fossem considerados apenas os
dogmas associados ao tempo do crime, sendo aptos e da ativa quando da prática do delito de
deserção, esses réus poderiam ser processados e julgados, mesmo estando nas referidas
situações, o que criaria enormes distorções.
Essa situação demonstra bem o princípio da “utilidade” no crime de deserção,
pois, mesmo que o agente, ao tempo do crime e do recebimento da denúncia, seja militar da
ativa e capaz, a incapacidade superveniente, durante o transcurso do processo, ou mesmo o
licenciamento, desincorporação ou anulação da incorporação, retira-lhe a “utilidade” para o
Serviço Militar e para a Reserva Mobilizável.
Sob outro giro, no trato entre oficiais e praças sem estabilidade desertores, não
se poderia criar outra desproporção, pois aqueles nunca seriam julgados à revelia. Isso porque
a denúncia contra o oficial é recebida, aguardando-se a captura ou a apresentação voluntária –
art. 454, §§ 2º e 4º, do CPPM (alterado pela Lei n° 8.236/91, que revogou, tacitamente,
segmentos do art. 128 do E1). Por essa razão, o oficial e as praças com estabilidade são
agregados, não deixando de serem militares, mesmo foragidos, embora não recebam
“remuneração” durante a situação de trânsfuga. Nesse contexto, independentemente de suas
capacidades laborais após a reversão, são processados e julgados, tanto assim que os arts.
456, § 4º, e 457, §§ 2º e 3º, ambos do CPPM, sequer exigem a inspeção de saúde. Por sua
vez, para a praça sem estabilidade, a exigência da inspeção de saúde, repise-se, está prevista
no art. 457, §§ 1º e 2º, do CPPM.
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a inspeção de saúde dos oficiais e de praças estáveis não interfere na
condição de militar, por isso, quando se apresentam ou são capturados, ao invés de
reincluídos, são revertidos. Sendo estáveis ou oficiais, as suas carreiras têm amplo conceito,
englobando detalhes morais e funcionais, incluído nesse rol o respeito para com o Serviço
Militar. Eventual deserção cometida por esses militares tem repercussão muito mais nociva
do que em relação à praça sem estabilidade. Nesses termos, não se pode admitir que o Estado
seja mais benevolente logo com quem tem responsabilidade imensamente maior – oficiais e
praças com estabilidade.

Condenação à revelia

O assunto tem relevância, pois a atual corrente prevalente preconiza o processo
e o julgamento do “civil” revel, ou seja, do trânsfuga desertor.
Imagine que um militar tenha cometido uma primeira deserção. Ao ser
capturado, foi inspecionado pela junta de saúde e considerado apto, razão pela qual foi
reincluído e denunciado. Durante o transcurso do processo, voltou a desertar. Excluído em
razão da segunda deserção, este agente, agora “civil”, poderia ser condenado na primeira
deserção – pois era militar por ocasião da denúncia – sem o Estado saber de sua real situação
de saúde (incapaz temporária, definitivamente ou apto), uma vez que estaria na condição de
trânsfuga.
Como argumento, afirmam que eventual incompatibilidade entre o julgamento à
revelia e a incapacidade superveniente adquirida pelo agente, praça sem estabilidade, após o
respectivo licenciamento, desincorporação ou incorporação anulada seria resolvida mediante
a interposição de Revisão Criminal, focando-se em uma prevenção geral e especial exagerada
e sem justa causa.
Não tenho dúvida de que essa condenação se apresenta questionável.
Impende frisar que o erro judiciário suportado (condenar um incapaz em virtude
de sua revelia) teria o potencial de ensejar pedidos de indenizações. Isso porque teria sido
condenado nas penas do art. 187 do CPM, sendo, em alguma fase do processo, desprezada
eventual incapacidade temporária ou definitiva.
Tal conduta não me parece alinhada à Constituição Federal e aos Tratados
Internacionais, tampouco adequa-se ao conceito de se fazer Justiça.
A isso se acrescem outros equívocos.
Suponha-se que desertores (um condenado à revelia e o outro após o
licenciamento, desincorporação ou com incorporação anulada) apresentem inspeções de
saúde (supervenientes a essas condições, porém anteriores ao julgamento), demonstrando a
sua incapacidade para o Serviço Militar. Por que motivo não deveríamos tratá-los do mesmo
modo que o militar diagnosticado incapaz durante o processo ou o “civil” incapaz no
momento de sua potencial reinclusão, esta última prevista no art. 457, § 2º, do CPPM? Qual a
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

justificativa para não se isentar ou extinguir o processo em relação a todos esses agentes?
Embora não se possa igualar a incapacidade superveniente à constatada no momento da
potencial reinclusão – esta última com previsão no art. 457, § 2º, do CPPM –, pois diferem no
tempo, há que reconhecer o princípio da “utilidade” para extinguir aqueles processos não
amparados pelo citado artigo.
Para a atual corrente prevalente, como se verifica nas Apelações nº 32-
46.2010.7.03.0303/RS e nº 73-75.2014.7.07.0007/PE, o incapaz “civil” deve ser processado e
julgado, mesmo nessas condições. Contudo, o próprio STF, desde 8.2.2000, manifesta-se de
forma contrária a esse posicionamento, conforme se pode extrair do seguinte julgado:

“EMENTA: DESERÇÃO - INCAPACIDADE DEFINITIVA - CONSEQUÊNCIA. Uma vez
verificada a incapacidade definitiva do desertor, fica ele isento do processo [...], devendo o
fato ser levado em conta ainda que se esteja em fase recursal [...]. ACÓRDÃO Vistos,
relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em
segunda turma, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por
unanimidade de votos, em deferir o habeas corpus, nos termos do voto do Relator. (HC nº
79.531-5/RJ, Ministro Relator MARCO AURÉLIO – 2ª Turma/STF, julgado em 8.2.2000.
Coator: Superior Tribunal Militar).” (Grifos nossos.)

Ora, se a atual corrente prevalente no STM admite julgar e processar o “civil”
por deserção, mesmo à revelia, então, por coerência, assim comportar-se-á diante dos crimes
de insubmissão. Vale dizer, se o civil (insubmisso) fosse incluído – art. 463, § 2°, do CPPM –
e desertasse logo após, poderia, na visão dessa corrente, ser processado e julgado à revelia
por ambos os crimes.
Logo, observe-se que o princípio da “utilidade” é aplicável também ao crime de
insubmissão. Para ser processado e julgado pelo crime de insubmissão, o agente deve ser
incluído e mantido como militar da ativa ao longo do processo, ou seja, ser aproveitável
(verificar a presença da tipicidade material) para o Serviço Militar, não bastando apenas ter
praticado as elementares do tipo penal previsto no art. 183 do CPM (tipicidade formal).

Do sursis

Mantido o entendimento da atual corrente prevalente, sério impasse será criado
no tocante à aplicação do sursis. Os arts. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM, e 617, inciso II,
alínea “a”, do CPPM, expressamente, vedam a suspensão condicional da pena nos crimes de
deserção.
Esses dispositivos foram declarados em harmonia com a Constituição Federal
pelo Pleno do STF, in verbis:

7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: Direito Penal Militar. Vedação do sursis. Crime de deserção. Compatibilidade
com a Constituição Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclina-se pela
constitucionalidade do tratamento processual penal mais gravoso aos crimes submetidos à
justiça militar, em virtude da hierarquia e da disciplina próprias das Forças Armadas. Nesse
sentido, há o precedente que cuida da suspensão condicional do processo relativo a militar
responsabilizado por crime de deserção (HC n º 99.743, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Com
efeito, no próprio texto constitucional, há discrímen no regime de disciplina das instituições
militares. Desse modo, como princípio de hermenêutica, somente se deveria declarar um
preceito normativo conflitante com a Lei Maior se o conflito fosse evidente. Ou seja, deve-se
preservar o afastamento da suspensão condicional da pena por ser opção política normativa.
3. Em consequência, entende-se como recepcionadas pela Constituição as normas previstas
na alínea “a” do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar e na alínea “a” do inciso II
do artigo 617 do Código de Processo Penal Militar. 4. Denegação da ordem de habeas
corpus. (HC n° 119.567/RJ, Relator para o Acórdão Ministro ROBERTO BARROSO –
Pleno/STF, julgado em 22.5.2014 e publicado em 30.10.2014. Decisão por maioria).” (Grifos
nossos.)

Não obstante, a jurisprudência do STM, ultimamente, tem admitido a concessão
do sursis, mesmo diante das vedações acima, quando o agente for civil.
Nesse contexto, haverá desertores “civis” cumprindo sursis na JMU e outros,
militares, por ainda estarem na ativa – até mesmo engajados – cumprindo a pena de prisão.
Portanto, na mesma OM e turma de incorporação, 2 (dois) companheiros, um ainda militar e
outro licenciado, desincorporado ou, ainda, com incorporação anulada, terão tratamentos
distintos no tocante ao cumprimento da pena do crime “mais militar” da história castrense – a
deserção.
Ademais, sendo condenado como civil, inexistirá efeito prático, pois o crime
propriamente militar não gera reincidência – art. 64, inciso II, do CP comum. No mesmo giro,
não cumprirá pena em estabelecimento civil, podendo o Juízo de Execução aplicar os
dispositivos da legislação processual penal comum, inclusive concedendo-lhe o sursis.

Das provas

Outro problema atinente ao julgamento de “deserções sucessivas” diz respeito à
apuração de provas. É frequente haver desertores que cometem nova deserção logo após a sua
reinclusão e o recebimento da peça acusatória, retornando imediatamente à condição de
“civil”.
A atual corrente prevalente tem afirmado que a reinclusão seria apenas para
verificar se está acobertado por alguma causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade,
encontrar-se acometido de doença grave ou, mesmo, ter falecido. (Apelação n° 25-
46.2012.7.01.0301/RJ – Declaração de Voto) ou, ainda, tem por único objetivo oportunizar à
Administração Militar verificar se aquele que foi considerado desertor [...] não tenha
falecido (Apelação nº 32-46.2010.7.03.0303/RS – Declaração de Voto). Tais argumentos não
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se apresentam sólidos, uma vez que isso poderia ser realizado, mesmo o agente não sendo
reincluído, por meio da realização de diligências pelo encarregado da Instrução Provisória de
Deserção (IPD) ou pelo Juízo Castrense.
Nesses casos, não seria prudente dar continuidade à APM contra o réu “civil”,
mas, sim, sobrestá-la, pois a “utilidade” da eventual condenação apenas poderia ser aferida
depois de esclarecidos os reais motivos de ordem moral para a prática do crime, bem como
seria atestada, de forma responsável, a aptidão do agente para o Serviço Militar. Aliás, para o
Estado não é direito julgar sem antes embasar os fundamentos de sua decisão – art. 93, inciso
IX, da CF/1988.
Para se compelir ao cumprimento do Serviço Militar e à composição da Reserva
Mobilizável, o decreto condenatório ou absolutório deve considerar a realidade moral e
confirmar a aptidão do réu para o Serviço Militar.
Conforme a situação, o Estado poderá, depois de ter condenado o réu à revelia,
concluir não apenas pela sua inaptidão (moral ou física) para o Serviço Militar, mas também
torná-lo adverso a qualquer esforço nacional de Mobilização. Portanto, o fiel da balança para
sobrestar tais APM reside, além de conferir fidedignidade às decisões, na falta de “utilidade”
da eventual condenação.
Mesmo diante desses argumentos, para a atual corrente prevalente, nenhum
problema há em se condenar o “civil” à revelia por deserção.

O “tempo de serviço militar” do desertor

Para a atual corrente prevalente, quando o desertor for capturado ou se
apresentar voluntariamente, exige-se, para o processo e o julgamento, apenas encontrar-se
“apto” e “reincluído” ao serviço ativo por ocasião do recebimento da denúncia – condição de
“procedibilidade”. Nessa óptica, quando o réu, sem estabilidade, completar 1 (um) ano de
serviço ativo, levanta-se a possibilidade de ser licenciado por término do seu compromisso
constitucional.
Como ver-se-á adiante, há relativo descompasso entre o cumprimento do
Serviço Militar Inicial (SMI) e a expressão “tempo de serviço militar” do desertor. Isso
porque se o próprio agente criminoso altera o seu programa de instrução, este será
remodelado no tempo no tocante aos meios, monitores e instrutores. Por exemplo, se o
desertor estiver na condição de trânsfuga por ocasião da instrução de tiro do canhão 90 mm
de dotação de carro de combate, somente tempo depois essa instrução poderá ser
reestruturada, ministrada e recuperada, tudo devido à própria conduta do réu.
Assim, o tempo regular de SMI, caso seja alterado pelo próprio agente, passa a
não ser 12 (doze) meses corridos. Esse detalhe não difere da realidade dos cursos acadêmicos
das mais diversas faculdades, pois o aluno, ao se ausentar por um semestre, deverá esperar
toda a programação para recuperar determinados pontos da matéria, e não pleitear na Justiça
Federal comum certificado de curso constando aulas não assistidas.
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aliás, quando o assunto é a Defesa e a Mobilização Nacionais, o tema torna-se
ainda mais sensível, exigindo toda técnica e cuidado, às vezes não observados por leigos no
campo das ciências militares. A demora em relação ao trânsito em julgado dos processos não
pode ser resolvida à custa da desconstrução dos Sistemas de Serviço Militar e de
Mobilização, muito bem idealizados pelo legislador de outrora e que foram encorpados pela
CF/1988.
Licenciamentos prematuros deixam em dúvida o nível de instrução alcançado
pelo militar desertor, pois, pelas circunstâncias já descritas, dificilmente teria atendido o
mínimo padrão necessário.
Excepcionalidades surgem, por exemplo, nas hipóteses em que há cometimento
de deserção no seu interregno. Sobre o tempo de Serviço Militar, os arts. 135 a 137 do E1
dispõem que:

Art. 135. Na apuração do tempo de serviço militar, será feita distinção entre:
I - tempo de efetivo serviço; e
II - anos de serviço.
Art. 136. Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado dia a dia entre a data de
ingresso e a data-limite estabelecida para a contagem ou a data do desligamento em
consequência da exclusão do serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado.
[...]
Art. 137. “Anos de serviço” é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se
refere o artigo anterior, com os seguintes acréscimos:
[...]
§ 4º Não é computável para efeito algum, salvo para fins de indicação para a quota
compulsória, o tempo:
[...]

c) passado como desertor;
[...]
e) decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença transitada em
julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional de pena, quando, então, o
tempo correspondente ao período da pena será computado apenas para fins de indicação para
a quota compulsória e o que dele exceder, para todos os efeitos, caso as condições estipuladas
na sentença não o impeçam. (Grifos nossos.)

7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses moldes, o tempo de SMI não ficaria adstrito ao período de 12 (doze)
meses corridos, sendo o prematuro licenciamento de réus desertores, ainda não prontos para
compor a Defesa Nacional, carecedor de respaldo legal.

Do sobrestamento

Mantendo-se a atual corrente prevalente, poderemos verificar, ainda, a situação
de Juízes Federais da JMU e de Ministros sobrestando processos e outros colocando em mesa
para julgamento, algo com o potencial de gerar decisões conflitantes, inclusive destinadas aos
integrantes da mesma OM. Vale dizer, total insegurança jurídica e enorme prejuízo à imagem
da JMU.
Sendo a deserção “crime propriamente militar”, diferindo dos demais de mesma
natureza, faz-se necessário – desde a instauração do processo – que o agente mantenha a
condição de militar. Tal exigência não fica adstrita apenas aos primórdios da APM, pois se
estende a todo interregno do processo, bem como à eventual fase de execução de pena,
conforme já decidiu o STF.
Assim, se o desertor for reincluído (apto e militar da ativa, portanto,
satisfazendo as condições de “procedibilidade” – art. 457, § 2º, do CPPM), e logo após o
recebimento da denúncia praticar nova deserção, nenhuma prova será apurada. Nessa
situação, não há outra solução senão sobrestar o processo, pois a falta de condição de militar
da ativa no crime de deserção, seja qual for o motivo, resulta em prejudicial não somente à
“procedibilidade”, mas, também, à “prosseguibilidade” da APM.
A compreensão desse tema, conforme acima exposto, coaduna-se com
posicionamentos mais antigos deste Tribunal, in verbis:

EMENTA: Correição Parcial. É prescindível a presença do advogado para sustentar todo
requerimento por escrito por ele protocolado diante do Conselho, sendo lícito, desde que
fundamente por escrito a decisão e presentes os seus membros, analisar e julgar os
requerimentos elaborados pelas partes sem que estes sejam intimados para a sessão, como
ocorre no juízo criminal comum. A exclusão do militar ausente injustificadamente por mais de
oito dias não implica em licenciamento da Força, mas sujeita-o à prisão e a processo por
deserção, tudo em conformidade com a norma constitucional vigente. Estando em curso o
processo de deserção e incorrendo o militar em nova ausência delituosa, o feito ficará
suspenso até que o acusado venha a ser reincluído. Precedentes. Indeferida a Correição
Parcial. Unânime. (Correição Parcial nº 182-64.2011.7.08.0008/PA, Relator Ministro Alte Esq
Marcos Martins TORRES, julgada em 24.4.2012 e publicada em 18.5.2012); (Grifo nosso.)

EMENTA: APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE DESERÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NOTÍCIA DE CONCESSÃO DE INDULTO AO APELANTE E DE QUE
ESSE PRATICOU NOVA DESERÇÃO. COLOCAÇÃO DOS AUTOS EM PAUTA DE
JULGAMENTO
ANTES
DA
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
DO
MILITAR.
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO ARGUIDA DE OFÍCIO.
ACOLHIMENTO. I - Conforme precedente desta Corte, não se admite a colocação em pauta
de processo de desertor foragido enquanto não definida a sua situação administrativa
(Correição Parcial nº 1-91.1990.7.05.0005/PR). II - Acolhe-se a preliminar, arguida de
ofício, de sobrestamento do feito, por falta de condição de prosseguibilidade, até a captura
ou apresentação voluntária do desertor. Preliminar de sobrestamento acolhida. Decisão
majoritária. (Apelação nº 55-96.2011.7.09.0009/MS, Revisor e Relator para o Acórdão
Ministro Dr. José COÊLHO Ferreira, julgada em 22.3.2012 e publicada em 30.4.2012);
(Grifos nossos.)

EMENTA: Correição Parcial - Impossibilidade de colocação em pauta de processo de
desertor foragido. Permanência dos autos em cartório até a captura ou apresentação
voluntária. I- Preliminar de não conhecimento do pedido de Correição Parcial rejeitada por
decisão majoritária. II- No mérito: a) Decisão do Conselho Permanente de Justiça que
coloca em pauta processo de deserção suspenso por nova deserção constituiu error in
procedendo, uma vez que os autos devem permanecer em cartório até a captura ou
apresentação voluntária do desertor. b) Constitui error in procedendo a aplicação da regra
geral da prescrição do art. 125 do CPM quando o desertor está foragido, sendo o cânon
aplicado o do art. 132 do mesmo Diploma Legal. c) Pedido Correicional conhecido e deferido
para desconstituir-se a Decisão questionada, determinando-se o retorno dos autos à Auditoria
de origem para aguardarem a captura ou a apresentação voluntária do desertor. III- Decisão
unânime. (Correição Parcial nº 1-91.1990.7.05.0005/PR. Relator Ministro Gen Ex
FERNANDO Sérgio Galvão, julgada em 2.12.2011 e publicada em 15.2.2012). (Grifo nosso.)

No processo penal relativo ao delito de deserção, diferentemente dos demais
ilícitos propriamente militares, há uma finalidade implícita que se traduz na “utilidade” para
o Serviço Militar, bem jurídico tutelado na hipótese.
Nesse caso, o Estado não se contenta apenas com a retribuição moral
representada pela condenação do desertor.
Vale lembrar que nos demais crimes propriamente militares (v.g., o art. 195 do
CPM – abandono de posto), o réu, ao tempo em que responde à APM, participa,
normalmente, da instrução castrense. Isso porque, não sendo desertor, inexiste período de
trânsfuga. Logo, o agente continuará em sua OM cumprindo normalmente a programação do
SMI, sem maiores prejuízos. Ao chegar ao final do SMI, será excluído do serviço ativo e
incluído na Reserva, pois terá integralizado todas as etapas de instrução. Não obstante,
continuará respondendo, na condição de “civil”, ao processo instaurado pelo crime
propriamente militar.
Diversamente é o caso de deserção, pois se pretende com o processo, transitado
em julgado e com a sentença executada, que o agente, sem estabilidade, retorne à atividade
de ensino militar obrigatório e permaneça funcionalmente nas Forças Armadas para obter,
conforme a programação do SMI, a correspondente instrução castrense e a qualificação
compatível aos misteres das Armas, assegurando a sua inclusão na Reserva Mobilizável.
Na verdade, a problemática cinge-se à formação de uma reserva mobilizável das
Forças Armadas. De cada integrante exige-se qualificação mínima e satisfatória, além de
compromisso pessoal em relação à nação brasileira e aos seus valores de patriotismo. Por
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

isso, para se condenar o réu pelo crime de deserção, é necessário conhecer os exatos motivos
de ordem física e moral de sua conduta, algo somente possível se mantida a condição de
militar durante todo o processo.
Nesse passo, havendo uma segunda deserção, logo após a reinclusão, a juntada
de provas restará prejudicada, pois, durante a ausência do réu “civil”, não se terá qualquer
certeza sobre a sua aptidão de saúde para o Serviço Militar.
Nas situações graves de Mobilização, estando o agente incapaz, melhor é
concitá-lo ao esforço de guerra, em outro setor da zona de interior, do que condená-lo sem
finalidade, em nítido desincentivo no tocante à Mobilização.
Note-se, ainda, que a prescrição incidente em deserções anteriores, foco de
preocupação para quem se debruça na impunidade é, em suma, responsabilidade do Estado, o
qual não pode recuperar sua omissão condenando réus “civis” à revelia, podendo, inclusive,
estarem incapazes para o Serviço Militar.
Para o Estado, na busca do cumprimento do Serviço Militar, interessa-lhe a
condenação de desertores, mas em segundo plano. Isso ocorre porque a finalidade da
tipificação do crime de deserção não é apenas reprimir a sua prática numa prevenção geral e
especial, mas, também, fazer cumprir a finalidade do SMI – formar as reservas mobilizáveis
para as Forças Armadas.
Se algumas das deserções sucessivas praticadas pelo agente “civil” correm o
risco de prescrever, melhor do que criar tese para condená-lo à revelia seria focar no último
processo e, após a sua captura ou apresentação, recuperá-lo física, técnica e moralmente para
ser mobilizável em eventuais necessidades do Estado, seja em tempo de paz ou de guerra.
Frise-se, numa sequência de deserções, mais importante do que a condenação por todas,
embora isso seja indisponível e devido, é manter o foco no adestramento e na recuperação do
militar ainda capaz de voltar restabelecido às Forças Armadas.
No campo da deserção, o legislador, entre pesos e medidas, fez prevalecer a
condição de “prosseguibilidade”, com base na falta de “utilidade” de eventual condenação à
revelia do “civil” trânsfuga, devendo, nessas hipóteses, ser sobrestado o feito.

III – A LEGISLAÇÃO

No tocante à legislação, por questão de ordem – e ao contrário do que já foi
argumentado pela atual corrente prevalente em Plenário –, ressalta-se que a Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), redação dada pela Lei nº 12.376, de 30.12.2010,
não estabelece qualquer valorização, prevalência ou diferença entre leis penais, processuais
ou, ainda, administrativas. Com efeito, no ordenamento jurídico brasileiro, a CF/1988, no seu
art. 59, prevê como leis tão somente as complementares (LC), as ordinárias (LO) e as
delegadas (LD).
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma, não cabe dizer que as LO, referentes à LSM e ao E1, dizem
respeito a outro ordenamento jurídico. Todas (LSM, E-1, CPM, CPPM, LOJM etc) integram
o ordenamento jurídico brasileiro. Logo, a LSM, o E1, o CPM e o CPPM, por exemplo, são
LO recepcionadas pelo CF/1988. Assim, não há que falar em prevalência do CPM e do
CPPM sobre as demais LO, pois devem ser interpretadas sistematicamente conforme impõe a
LINDB. Nessa hermenêutica, ressalta-se que pode haver dispositivos revogados tácita ou
expressamente, valendo, no tocante ao direito temporal, a aplicação da LINDB.
Mesmo analisando texto específico de uma determinada LO, deve-se considerar
que há dispositivos genéricos e outros especiais, e estes poderão afastar a aplicação daqueles.
Nesses aspectos, transcreve-se trecho pertinente da LINDB:

Art. 1o Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco
dias depois de oficialmente publicada.
[...]
§ 3o Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada a
correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova
publicação.
§ 4o As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não
revoga nem modifica a lei anterior.
§ 3o Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora
perdido a vigência. (Grifo nosso).

À guisa de exemplo, o art. 31, § 3º, da LSM determina a expulsão por
condenação irrecorrível resultante da prática de crime comum ou militar, de caráter doloso.
Todavia, quanto à deserção, há outros dispositivos especiais, nessa própria lei, que afastam
essa norma genérica:

Art. 31. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:
a) pela anulação da incorporação;
b) pela desincorporação;
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) pela expulsão;
d) pela deserção.
§ 1º A anulação da incorporação ocorrerá em qualquer época, nos casos em que tenham
sido verificadas irregularidades no recrutamento, inclusive relacionados com a seleção em
condições fixadas na regulamentação da presente Lei.
§ 2º A desincorporação ocorrerá:
a) por moléstia em consequência da qual o incorporado venha a faltar ao serviço durante
90 (noventa) dias, consecutivos ou não, hipótese em que será excluído e terá sua situação
militar fixada na regulamentação da presente Lei;
b) por aquisição das condições de arrimo após a incorporação, obedecidas as disposições
de regulamentação da presente Lei;
c) por moléstia ou acidente que torne o incorporado definitivamente incapaz para o
Serviço Militar; - o incorporado nessas condições será excluído e isento definitivamente do
Serviço Militar;
d) por condenação irrecorrível, resultante de prática de crime comum de caráter
culposo; o incorporado nessas condições será excluído, entregue à autoridade civil
competente e terá sua situação militar fixada na regulamentação da presente Lei.
§ 3º A expulsão, ocorrerá:
a) por condenação irrecorrível resultante da prática de crime comum ou militar, de
caráter doloso;
b) pela prática de ato contra a moral pública, pundonor militar ou falta grave que, na
forma da Lei ou de Regulamentos Militares, caracterize seu autor como indigno de pertencer
às Forças Armadas;
c) pelo ingresso no mau comportamento contumaz, de forma a tornar-se inconveniente à
disciplina e à permanência nas fileiras.
§ 4º O incorporado que responder a processo no Foro Comum será apresentado à
autoridade competente que o requisitar e dela ficará à disposição, em xadrez de organização
militar, no caso de prisão preventiva. Após passada em julgado a sentença condenatória, será
entregue à autoridade competente.
§ 5º O incorporado que responder a processo no Foro Militar permanecerá na sua
unidade, mesmo, como excedente. (Grifos nossos.)
Ora, fosse obrigatória essa expulsão, então aqueles arredios à Defesa Nacional
teriam encontrado uma forma para não empunhar as armas em prol da segurança do país. Por
isso, a condição de militar da ativa, durante o processo, julgamento e execução de pena pelo
crime de deserção são essenciais para a integralização do SMI e até que se conheça a
verdadeira ofensa ao bem jurídico tutelado – o Serviço e o Dever militares.
Há outro detalhe importante, qual seja, não confundir licenciamento com
desincorporação. O primeiro, em regra, é ato discricionário da Administração Militar,
enquanto o segundo é vinculado. A despeito disso, frequentemente são tratados como
sinônimos, causando sérios danos à hermenêutica do tema.
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Note-se que o art. 94 do E1 posicionou a desincorporação e o licenciamento em
incisos diversos e, nos seus arts. 121 e 124, esclarece que o primeiro pode ser discricionário,
diferentemente do segundo que é vinculado:

Art. 94. A exclusão do serviço ativo das Forças Armadas e o consequente desligamento da
organização a que estiver vinculado o militar decorrem dos seguintes motivos:
I - transferência para a reserva remunerada;
II - reforma;
III - demissão;
IV - perda de posto e patente;
V - licenciamento;
VI - anulação de incorporação;
VII - desincorporação;
VIII - a bem da disciplina;
IX - deserção;
X - falecimento; e
XI - extravio.
Art. 121. O licenciamento do serviço ativo se efetua:
I - a pedido; e
[...]
Art. 124. A anulação de incorporação e a desincorporação da praça resultam na interrupção
do serviço militar com a consequente exclusão do serviço ativo.
Parágrafo único. A legislação que trata do serviço militar estabelece os casos em que haverá
anulação de incorporação ou desincorporação da praça”. (Grifo nosso.)

Essa distinção também se encontra presente no RLSM:

“Art. 3° Para os efeitos deste Regulamento são estabelecidos os seguintes conceitos e
definições:
[...]
9) desincorporação - Ato de exclusão da praça do serviço ativo de uma Força Armada:
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) antes de completar o tempo do Serviço Militar inicial, ressalvados os casos de anulação de
incorporação, expulsão e deserção. Poderá haver inclusão na reserva, se realizadas as
condições mínimas de instrução, exceto quanto aos casos de isenção por incapacidade física
ou mental definitiva;
[...]
24) Licenciamento - Ato de exclusão da praça do serviço ativo de uma Força Armada, após o
término do tempo de Serviço Militar inicial, com a sua inclusão na reserva. [...] (Grifos
nossos.)

É de se observar que, mesmo na desincorporação, ato vinculado e diverso do
licenciamento, o RLSM preocupou-se em disciplinar a situação dos desertores arrimos e
daqueles com mais de trinta anos. Nesse aspecto, reproduzo o art. 140 do referido decreto, in
verbis:

Art. 140. A desincorporação ocorrerá:
5) por ter sido insubmisso ou desertor e encontrar-se em determinadas situações; ou
§ 5º No caso do nº 5 deste artigo, o insubmisso ou desertor será desincorporado e excluído,
quando:
1) tenha adquirido a condição de arrimo após a insubmissão ou deserção, e depois de
absolvido ou do cumprimento da pena. Fará jus ao Certificado de Dispensa de Incorporação
ou de Reservista, conforme o grau de instrução alcançado; ou” (G. N.)
2) tenha mais de 30 (trinta) anos de idade e desde que haja sido absolvido, fazendo jus ao
Certificado de Dispensa de Incorporação ou de Reservista, de acôrdo com o grau de instrução
alcançado. Se, contudo, condenado, após o cumprimento da pena prestará o Serviço Militar
inicial, na forma do parágrafo único do art. 80, deste Regulamento (sic). (Grifos nossos.)

Ao contrário do que alega a atual corrente prevalente, verifica-se que, mesmo
no caso de desincorporação (ato vinculado), por ser arrimo após o crime ou ter o agente mais
de trinta anos, o RLSM exige, antes de sua exclusão do serviço ativo, que o processo seja
concluído, com a absolvição ou o cumprimento de pena.
Note-se, o RLSM exige a manutenção no serviço ativo do militar que adquiriu a
condição de arrimo após o crime ou tenha mais de trinta anos e, se condenado, até o
cumprimento de pena (fase de execução). Logo, se assim exige dos arrimos, naturalmente
que a norma não é mais benevolente em relação àqueles sem tal ônus social, devendo
também o universo dos demais desertores (não arrimos) permanecer na ativa até o término de
eventual execução de pena.
Assim, qual seria a finalidade desse dispositivo? O art. 140, nos itens “5)”, § 5º,
“1)” e “2)”, do RLSM visa apenas resguardar, no caso da condição de arrimo adquirida pelo
réu após o crime ou de agente com mais de trinta anos absolvido, o tipo de certificado ao qual
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fará jus, diminuindo, mas não retirando, o espectro de discricionariedade da Administração
Militar, fruto da condição social envolvida nessas hipóteses. Para essas situações, o RLSM
estabelece a entrega do certificado de reservista, conforme o grau de instrução adquirido, ou
até mesmo de dispensa de incorporação.
Os demais réus desertores (aqueles que não adquiriram a condição de arrimo
após o crime, nem têm mais de trinta anos) deverão cumprir integralmente o SMI, com
permanência na ativa ao longo do processo, inclusive na fase de execução de pena,
destacando-se que, diferentemente do art. 140, nos itens “5)”, § 5º, “1)” e “2)”, do RLSM, a
Administração Militar terá amplo espectro de discricionariedade quanto à concessão do
certificado, quando serão considerados, após o trânsito em julgado da APM, aspectos de
ordem moral.
Deve-se alertar que, mesmo sendo o agente declarado arrimo de família, essa
situação não conduz, por si só, ao estado de necessidade. Os requisitos para ser declarado
arrimo são de ordem administrativa e não coincidem com os do estado de necessidade
exculpante, este último pertencente ao Direito Penal Militar.
Nos demais casos de desincorporação, como, por exemplo, devido a problemas
de saúde ou por ter adquirido a condição de arrimo antes da prática do crime de deserção, o
militar será excluído da Força Armada, havendo motivos fatais (ato vinculado) para isso e
previstos na LSM e no RLSM. Isso porque falta a “utilidade” nesses casos, pois o agente não
mais poderá compor o serviço ativo das Forças Armadas, mas apenas a Mobilização Nacional
em outro esforço civil da zona de interior. Nesse ponto, observe-se da LSM:

Art. 31. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:
a) pela anulação da incorporação;
b) pela desincorporação;
c) pela expulsão;
d) pela deserção.
[...]
§ 2º A desincorporação ocorrerá:
a) por moléstia em consequência da qual o incorporado venha a faltar ao serviço durante 90
(noventa) dias, consecutivos ou não, hipótese em que será excluído e terá sua situação militar
fixada na regulamentação da presente Lei;
b) por aquisição das condições de arrimo após a incorporação, obedecidas as disposições de
regulamentação da presente Lei;
c) por moléstia ou acidente que torne o incorporado definitivamente incapaz para o Serviço
Militar; - o incorporado nessas condições será excluído e isento definitivamente do Serviço
Militar;
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) por condenação irrecorrível, resultante de prática de crime comum de caráter culposo; o
incorporado nessas condições será excluído, entregue à autoridade civil competente e terá sua
situação militar fixada na regulamentação da presente Lei. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, dispõe o RLSM:

Art. 140. A desincorporação ocorrerá:
1) por moléstia, em consequência da qual o incorporado venha a faltar ao serviço durante 90
(noventa) dias, consecutivos ou não, durante a prestação do Serviço Militar inicial;
2) por moléstia ou acidente que torne o incorporado definitivamente incapaz para o Serviço
Militar;
3) por aquisição das condições de arrimo após a incorporação;
4) por condenação irrecorrível, resultante da prática de crime comum de caráter culposo;
5) por ter sido insubmisso ou desertor e encontrar-se em determinadas situações; ou
6) por moléstia ou acidente, que torne o incorporado temporariamente incapaz para o Serviço
Militar, só podendo ser recuperado a longo prazo. (Grifo nosso).

Sobre a prorrogação do SMI, a LSM dispõe em seu art. 33:

Art. 33. Aos incorporados que concluírem o tempo de serviço a que estiverem obrigados
poderá, desde que o requeiram, ser concedida prorrogação desse tempo, uma ou mais vezes,
como engajados ou reengajados, segundo as conveniências da Força Armada interessada.
(Grifos nossos.)

Como se depreende, a prorrogação, em regra, somente poderá ser efetivada se
requerida pelo próprio militar. Contudo, caso tenha praticado o crime de deserção, mesmo
sem a respectiva solicitação, permanecerá na condição de militar durante todo o processo, a
fim de completar o SMI, sendo vedada a sua inclusão na Reserva antes do término da fase de
execução de pena.
Assim, quando o agente deserta e, após, é reincluído à Força Armada, deve
permanecer na ativa durante todo o processo, até a execução da pena. Essa situação não tem
qualquer relação com a prorrogação do Serviço Militar. Trata-se, na verdade, de observar
dispositivos de LO que determinam a permanência na ativa do agente, até o conhecimento
dos reais motivos e do grau de ofensividade da conduta (aspectos morais). Isso somente é
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possível, à luz do princípio da presunção de inocência, com o trânsito em julgado da APM,
quando a Administração castrense poderá definir a adequada solução: complementação ou
exclusão do serviço ativo.
Embora a jurisprudência do STM e do STF tenha batizado o tema de condição
de “prosseguibilidade”, claro está que essa expressão reflete o previsto nas LO correlatas.
Nesses termos, a obrigação de se manter o agente desertor na ativa, ao longo de todo o
processo, está prevista em LO, tais como, por exemplo, no E1, na LSM e, também, no
RLSM. Observem-se as LO nesse sentido, as quais devem ser lidas de forma sistêmica com o
CPM e com o CPPM e, conforme a LINDB, sem qualquer prevalência hierárquica nesse
conjunto, resultando na mais pura e equilibrada hermenêutica relativa ao Serviço Militar.
Destaco que o Serviço Militar é imperativo constitucional nos termos do art.
143 da CF/1988:

Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.
§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em
tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o
decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de
atividades de caráter essencialmente militar [...].

A Lei nº 8.239, datada de 4.10.1991 – Regulamenta o art. 143, §§ 1º e 2º da
Constituição Federal, que dispõem sobre a prestação de Serviço Alternativo ao Serviço
Militar Obrigatório –, dispõe que:

Art. 2º O Serviço Militar Inicial tem por finalidade a formação de reservas destinadas a
atender às necessidades de pessoal das Forças Armadas no que se refere aos encargos
relacionados com a defesa nacional, em caso de mobilização. (Grifos nossos.)

O dispositivo citado evidencia a importância do Serviço Militar para a formação
da Reserva e para eventual Mobilização Nacional. Nesse sentido, resta cristalina a
necessidade de os desertores, por mais “problemáticos” que sejam, concluírem o Serviço
Militar e permanecerem na ativa até que se conheça a real ofensa a esses sistemas. Ou seja, a
sociedade não dispensa e necessita integralizar a formação também dos desertores
moralmente aproveitáveis.
A Lei nº 4.375, datada de 17.8.1964 – Lei do Serviço Militar –, fixa:
[...] Art. 1º O Serviço Militar consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas
nas Forças Armadas - Exército, Marinha e Aeronáutica - e compreenderá, na mobilização,
todos os encargos relacionados com a defesa nacional.
Art. 31. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) pela anulação da incorporação;
b) pela desincorporação;
c) pela expulsão;
d) pela deserção. (Grifos nossos.)

Como se observa, a deserção é o único motivo de interrupção no qual o Serviço
Militar é retomado após a captura ou a apresentação voluntária do agente.
O Decreto n° 57.654, datado de 20.1.1966 – Regulamenta a lei do Serviço
Militar –, estabelece:

Art. 10. Na mobilização, o Serviço Militar abrangerá a prestação de serviços:
[...]
2) decorrentes das necessidades militares, correspondentes aos encargos de mobilização
[...]”
Art. 80. Os insubmissos e desertores, quando se apresentarem ou forem capturados, serão
obrigatoriamente incorporados ou reincluídos, se julgados aptos para o Serviço Militar, em
inspeção de saúde. A incorporação ou reinclusão deverá ser efetuada, em princípio, na
Organização Militar para que haviam sido anteriormente designados.
Parágrafo único. Os absolvidos nos processos e os condenados que tenham cumprido pena
completarão ou prestarão o Serviço Militar inicial, ressalvado o disposto no parágrafo 5º do
Art. 140, deste Regulamento. [...]
Art. 138. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:
1) pela anulação da incorporação;
2) pela desincorporação;
3) pela expulsão;
4) pela deserção. [...]
Art. 145. O incorporado que responder a inquérito policial militar ou a processo no Foro
Militar permanecerá na sua Unidade, mesmo como excedente, não lhe sendo aplicada,
enquanto durar essa situação, a interrupção do tempo de serviço, prevista neste Capítulo.
(Grifos nossos.)

Fruto da deserção, o agente, após a sua reinclusão, deverá completar ou prestar
o Serviço Militar. Diante disso, o Serviço Militar desse desertor pode não corresponder a 12
(doze) meses, pois o período de ausência interfere diretamente no programa de instrução da
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OM. Repise-se que esse transtorno para a Administração Militar é provocado pelo próprio
desertor, o qual afeta o normal andamento de sua formação militar.
Por sua vez, a Lei n° 6.880, datada de 9.12.1980, – Dispõe sobre o Estatuto dos
Militares – também LO, como o CPM e o CPPM, assim dispõe:

[...] Art. 82. Militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo por
motivo de:
[...]
VIII - como desertor, ter-se apresentado voluntariamente, ou ter sido capturado, e reincluído a
fim de se ver processar; [...]”
“[...] Art. 128. A deserção do militar acarreta interrupção do serviço militar [...] ou a
exclusão do serviço ativo, para a praça.
[...]
§ 3º O militar desertor que for capturado ou que se apresentar voluntariamente, depois de
haver sido [...] excluído, será reincluído no serviço ativo e, a seguir, agregado para se ver
processar [...] (Grifos nossos.)

Portanto, o E1 expressamente ordena a permanência do desertor na ativa
durante o processo, reproduzindo a jurisprudência histórica do STF. Vale reiterar que não
haveria sentido em agregar o militar para se ver processar, podendo logo após ser excluído do
serviço ativo.
Suponha-se que a deserção ocorra faltando apenas 15 (quinze) dias para o
licenciamento do réu. Apresentando-se um mês depois da deserção e sendo agregado para se
ver processar, esse agente poderia, na sequência imediata, ser licenciado porque o seu tempo
de Serviço Militar obrigatório de 12 (doze) meses havia sido cumprido? A resposta
naturalmente é negativa. Se o agente pudesse ser licenciado tão logo concluísse o Serviço
Militar, a ordem legal de ser agregado para se ver processar seria desprezada. Quando se
ordena a agregação para se ver processar, isso inclui até mesmo a fase de execução da pena,
aspecto este destacado pela jurisprudência do STF.
Assim, no concerto das LO transcritas, nenhuma dúvida remanesce no sentido
da necessária aplicação da condição de “prosseguibilidade” aos processos instaurados para
apurar crimes de deserção.

IV – A JURISPRUDÊNCIA

7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante à jurisprudência, vê-se que, à exceção da atual corrente prevalente, o
STF, o TRF 1 e o TRF 3 têm julgados alinhados ao entendimento a que ora me filio. Para
iniciar, apresento uma linha do tempo sobre o tema nesta Corte.

Do STM

O Pleno do STM, em especial desde a edição do Enunciado nº 12 de sua
Súmula, em 1997 e até julgados recentes, sempre considerou necessária a presença da
comentada condição de “prosseguibilidade” para a continuidade da APM:

EMENTA: DESINCORPORAÇÃO DO MILITAR. ARGUIÇÃO, DE OFÍCIO, DE NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A AÇÃO
PENAL MILITAR. FALTA DO PRESSUPOSTO SUBJETIVO PARA ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO. ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA A CAUSA E PARA O PROCESSO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL
MILITAR. I - A simples verificação de que o apelante foi desincorporado das fileiras do
Exército Brasileiro suprime a condição de procedibilidade da ação penal militar, mesmo
estando em trâmite recurso de apelação nesta Instância superior. II - Acolhe-se a preliminar
de não conhecimento do Apelo defensivo, tendo em vista a ausência superveniente do
pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso, ensejando inclusive a perda do objeto
da Apelação por ilegitimidade de parte, haja vista que o apelante passou a ostentar o status de
civil. III - Concede-se habeas corpus de ofício, para trancar a ação penal militar, com
fundamento nos arts. 466 e 467, alínea "c", tudo do CPPM, por falta de justa causa.
Preliminar de não conhecimento acolhida e trancamento da ação penal militar por habeas
corpus de ofício. Decisão majoritária. (Apelação nº 172-60.2012.7.12.0012/AM, Relator
Ministro Dr. José COÊLHO Ferreira, julgada em 22.4.2015 e publicada em 19.5.2015);
(Grifos nossos.)

EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PROCESSO EM CURSO NA 2ª
INSTÂNCIA. ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR PELO LICENCIAMENTO
DO SERVIÇO ATIVO DO EXÉRCITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE
SUPERVENIENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO E ARQUIVAMENTO DO
FEITO. Informação aportada aos autos, oriundas do Juízo a quo, noticiando que o Apelante
não ostenta mais o status de militar, em face de licenciamento por término do serviço militar
obrigatório. Impõe-se a extinção do processo pela falta de condição de procedibilidade da
ação penal. A condição de militar do Acusado é indispensável para a persecução penal no
crime de deserção. Precedentes nesse sentido. Preliminar de não conhecimento do Recurso
acolhida e concedido, de ofício, habeas corpus para trancar a Ação Penal Militar por falta de
justa causa, determinando-se o seu arquivamento. Decisão majoritária. (Apelação nº 91-
93.2013.7.05.0005/PR, Relator Ministro Gen Ex LÚCIO Mário de Barros Góes, julgada em
7.5.2014 e publicada em 20.5.2014); (Grifo nosso.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL IN EMBARGOS INFRINGENTES. DESERÇÃO.
ABSOLVIÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. FALTA
DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. Segundo a inteligência do art. 457, § 2º, do
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM, é indispensável ao regular curso da ação penal militar o acusado pelo crime de
deserção ostentar a condição de militar da ativa, do contrário será isento do processo. Logo,
a superveniência de licenciamento da Força faz do denunciado pela prática de deserção um
cidadão do povo, suprimindo-lhe o status de militar, o que impede o processamento de
eventual recurso, em face de absoluta impossibilidade jurídica do pedido (carência de ação).
Embargos infringentes rejeitados por falta de condição de prosseguibilidade. Agravo
regimental desprovido. Decisão por maioria. (Agravo Regimental nº
40-
63.2008.7.01.0201/DF, Relator Ministro Ten Brig Ar JOSÉ AMÉRICO dos Santos, julgado em
18.3.2014 e publicado em 9.4.2014); (Grifos nossos.)

EMENTA: DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. APELO DEFENSIVO. APELANTE
LICENCIADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. Apelante licenciado das fileiras
do Exército por determinação judicial do TRF da 4ª Região, em sede liminar, mantida por
Sentença de mérito, após renúncia de prazos, tanto pela AGU quanto pelo MPF. O
licenciamento é ato administrativo que esta Justiça Castrense não pode modificar, e afeta
casos como o dos autos, pois, nos termos do art. 457, §§ 2º e 3º, do CPPM, para que haja
condições de prosseguibilidade do processo, quando se trata de crime de deserção, o acusado
necessita estar apto e reintegrado ao serviço militar. E nos termos da Súmula nº 12 do STM, a
qualidade de militar da ativa constitui condição de procedibilidade para a persecutio criminis.
Apelo Defensivo prejudicado por falta de condição de prosseguibilidade para a ação penal,
em face da condição de civil do Acusado, com a concessão de habeas corpus de ofício para
anular a condenação e determinar o arquivamento do feito, conforme reiterada jurisprudência
do STM. Maioria. (Apelação nº 69-57.2011.7.03. 0103/RS, Revisor e Relator para o Acórdão
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS Oliveira dos Santos, julgada em 12.2.2014 e publicada
em 28.2.2014); (Grifos nossos.)

EMENTA: Apelação. Crime de Deserção. Condição de Procedibilidade. Inconformismo do
MPM diante da absolvição de Réu denunciado como incurso nas penas do delito de Deserção.
Preliminar suscitada pela PGJM no sentido do não conhecimento do Apelo, por perda do
requisito de procedibilidade da própria Ação Penal. O Acusado foi licenciado das fileiras do
Exército, o que é suficiente para subtrair-lhe a indispensável condição de ser militar da
ativa para figurar no polo passivo da demanda. Feito irremediavelmente prejudicado, em face
da supressão de uma das suas condições de procedibilidade, qual seja, a de ostentar o Réu a
qualidade de militar da ativa. Acolhimento da Preliminar. Não conhecimento do Apelo.
Decisão majoritária. (Apelação nº 44-56.2012.7.05.0005/PR, Relator Ministro Gen Ex Luis
Carlos Gomes MATTOS, julgada em 13.8.2013 e publicada em 2.9.2013); (Grifo nosso.)

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LICENCIAMENTO DO MILITAR DO SERVIÇO ATIVO.
AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. MAIORIA. O licenciamento do
serviço ativo de militar respondendo a processo de deserção constitui ausência
superveniente de pressuposto de admissibilidade, ensejando a perda do objeto do presente
recurso. Acolhida a preliminar de não conhecimento do feito por falta da condição de
procedibilidade para o prosseguimento do feito, conforme reiterada jurisprudência do
Superior Tribunal Militar. Decisão unânime”. (Apelação nº 7-16.2012.7.01.0401/RJ, Relator
Ministro Ten Brig Ar Cleonilson NICÁCIO Silva, julgada em 8.5.2013 e publicada em
22.5.2013); (Grifo nosso.)
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: Apelação. Deserção. Preliminar. Perda da condição de militar. Recurso
prejudicado. Preliminar de ausência de condição essencial ao prosseguimento do exercício da
Ação Penal. A norma incriminadora contida no art. 187, associada ao art. 22, ambos do
CPM, dispõe que a deserção é delito cuja autoria somente poderá recair sobre militar da
ativa. O delito de deserção exige a reinclusão do militar no serviço ativo da Força,
como condição especial da ação penal. Essa condição deve estar presente no momento da
instauração do processo e durante todo o seu curso, de modo que o feito reúna
imprescindíveis condições de procedibilidade ou prosseguibilidade, no tocante à pessoa do
agente passivo. O Acusado, no momento em que foi licenciado das fileiras do Exército, perdeu
o status de militar, comprometendo, irremediavelmente, o desenvolvimento do presente feito,
pois, ao passar à situação de civil, ele perdeu a legitimidade passiva, deixando de ser parte na
relação processual penal militar. Prejudicado o presente recurso ministerial por carecer
de condição essencial de prosseguibilidade da Ação Penal. Preliminar acolhida. Decisão
unânime. (Apelação nº 98-40.2011.7.02.0102/SP, Ministro Relator Gen Ex Raymundo Nonato
de CERQUEIRA Filho, julgada em 30.8.2012 e publicada em 20.9.2012); (Grifos nossos.)

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ACUSADO LICENCIADO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. 1. A qualidade de militar da ativa deve estar
presente não só para o início, como durante todo o processo instaurado por crime de
deserção, subsumindo em verdadeira condição de procedibilidade e de prosseguibilidade. 2.
Sendo o Acusado licenciado das fileiras do Exército [...] readquirindo a qualidade de civil,
dá-se a impossibilidade de prosseguimento da ação penal, devendo ser de plano arquivado o
feito. Preliminar de ofício de não conhecimento do recurso por ausência de condição de
prosseguibilidade acolhida. Decisão unânime. (Apelação nº 255-25.2011.7.01.0301/RJ,
Relator Ministro Dr. Artur VIDIGAL de Oliveira, julgada em 13.6.2012 e publicada em
29.6.2012); (Grifo nosso.)

EMENTA: Apelação. Crime de Deserção. Acusado licenciado das fileiras do Exército.
Habeas Corpus. Concessão de ofício. Trancamento da Ação Penal Militar. A qualidade de
militar da ativa é condição de procedibilidade nos crimes de Deserção. Tendo sido o Acusado
licenciado das fileiras do Exército, encontra-se o feito irremediavelmente prejudicado. Não
conhecimento do Apelo. Concessão, de ofício, de Habeas Corpus para trancar a Ação Penal
Militar, determinando-se o seu arquivamento. Decisão unânime. (Apelação nº 46-
37.2011.7.09.0009/MS, Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes MATTOS, julgada em
17.5.2012 e publicada em 18.6.2012). (Grifos nossos.)

Devo destacar que, em 24.3.2015, o Pleno do STM confirmou a aplicação da
condição de “prosseguibilidade” devido ao licenciamento do réu, em meio ao período de
debates entre as 2 (duas) correntes – Apelação nº 34-59.2013. 7.12.0012/AM. Naquela
oportunidade, foi reconhecida a falta de condição de “prosseguibilidade” com base na
aplicação do Enunciado nº 12 da Súmula do STM. Esse é o caso mais clássico a dividir as
mencionadas correntes, o que explica a importância e a complexidade do tema, razão pela
qual transcrevo a ementa do referido julgado:
“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR. LICENCIAMENTO. STATUS DE
MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. O licenciamento definitivo de militar, no curso de processo em que responde
pelo crime de deserção, prejudica a prosseguibilidade da persecutio criminis. Preliminar
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acolhida, ensejando a concessão de Habeas Corpus de ofício, para anular a sentença penal
condenatória recorrida e determinar o arquivamento do feito. Decisão majoritária.”
(Apelação nº 34-59.2013.7.12.0012/AM, Relator Ministro Alte Esq ÁLVARO Luiz Pinto,
julgada em 24.3.2015 e publicada em 13.4.2015). (Grifos nossos.)

No julgamento ocorrido em 31.3.2016, o Tribunal acolheu a preliminar arguida
pela DPU e julgou prejudicada a Apelação por falta de condição de “prosseguibilidade” para
a APM nº 27-89.2015.7.09.0009, concedendo HC, de ofício, para anular a condenação do
agente, sendo lavrada a seguinte ementa:

“EMENTA. APELAÇÃO. PRELIMINAR. LICENCIAMENTO. STATUS DE MILITAR.
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO. O licenciamento definitivo de militar, no curso de processo em que responde pelo
crime de deserção, prejudica a prosseguibilidade da persecutio criminis. Preliminar
acolhida, ensejando a concessão de Habeas Corpus de ofício, para anular a sentença penal
condenatória recorrida e determinar o arquivamento do feito. Decisão majoritária.”
(Apelação nº 27-89.2015.7.09.0009/MS, Relator Ministro Alte Esq ÁLVARO Luiz Pinto,
julgada em 31.3.2016 e publicada em 4.5.2016) (Grifo nosso.)

Essa situação bem demonstra a insegurança jurídica causada pela divisão das
mencionadas correntes, ensejando a anulação de julgamentos em decorrência da
inobservância desse requisito imprescindível, que é a necessidade de a condição de militar do
agente estar presente durante todo o julgamento da APM.
À evidência, no tocante ao delito em análise, a condição de militar assume
indispensável requisito não só para a instauração da APM, como, de modo mais amplo, para a
persecutio criminis até o seu término.
Nesse ponto, o enunciado nº 12 da Súmula do STM estabelece:

“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para a ‘persecutio criminis’, através da reinclusão.
Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.”

Os arestos que deram sustentáculo ao mencionado enunciado foram: Apelação
nº 47.495-7/RJ; Apelação nº 47.424-4/RJ; HC nº 32.966-8/PR; HC nº 33.069-0/RJ; HC nº
33.129-8/RJ e Recurso Criminal nº 6.194-0/RJ. Registro que os precedentes abrangeram
circunstâncias diversificadas, dentre os quais se destaca caso de negativa de prosseguimento
da APM, porquanto o desertor não fora reincluído às fileiras da Força Armada por
incapacidade física definitiva (HC nº 1993.01.032.966-8/PR), enquanto outro dá conta de
nulidade do processo em decorrência de ter sido julgado após sua exclusão do Serviço Ativo
Militar, devido à prática de novo crime (Apelação nº 1995.01.047424-4/RJ).
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Extrai-se do verbete sumular ser a qualidade de militar condição essencial para
a persecutio criminis. Assim, uma vez perdida a relação funcional, não remanesce interesse
em recompor a violação contra o serviço e os deveres militares. Tal qualidade constitui
condição de “prosseguibilidade” para o processo penal, não podendo o recorrente permanecer
no polo passivo da relação processual.
Destaco que o surgimento da atual corrente prevalente ocorreu em 2012,
quando foi trazida a posição do STJ ao julgar o RHC n° 24.607. Desde então, esse Acórdão
do STJ foi mencionado nos votos da atual corrente prevalente e nas petições de várias Ações
Civis Públicas, conforme ver-se-á adiante.

Do STF
Apesar de o tema encontrar-se subdividido em 2 (duas) correntes no STM,
verifica-se que o STF têm reconhecido a condição de “prosseguibilidade” como imperativo
para a continuidade da persecução criminal. Não obstante, a atual corrente prevalente no
STM tem apresentado (v.g. Apelação n° 25-46.2012.7.01.0301/RJ), como base para seus
argumentos, a seguinte Decisão constante de Informativo do STF:

“INFORMATIVO Nº 525 [...] TÍTULO Deserção e Condição de Militar [...] A Turma
indeferiu habeas corpus impetrado em favor de militar, em que se pleiteava a extinção ou o
arquivamento de instrução provisória contra ele instaurada, a fim de que não fosse preso sem
que houvesse ordem escrita e fundamentada pela autoridade competente. Alegava-se, em
suma, que o paciente fora excluído das Forças Armadas e, portanto, seria parte ilegítima para
figurar no polo passivo da instrução provisória de deserção. Ademais, pela mesma razão, não
mais lhe seria aplicável a ressalva contida na parte final do inciso LXI do art. 5º da CF
(“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei.”). Asseverou-se que o crime de deserção atribuído ao
paciente fora praticado quando este, ainda, ostentava a condição de militar. Destarte, tal
circunstância permitiria tanto a instauração de instrução provisória de deserção quanto a
prisão do desertor, independentemente de ordem judicial, conforme a ressalva do aludido
dispositivo. Salientou-se, ademais, que a instrução provisória de deserção não se confunde
com a ação penal, sendo certo que a condição de militar obsta apenas o oferecimento da
denúncia e, por conseguinte, o início da ação penal (CPPM, art. 457, § 3º)”. (HC n°
94.367/RJ, Relator Ministro JOAQUIM BARBOSA – Segunda Turma/STF, julgado em
21.10.2008. Decisão unânime)”. (Grifo nosso.)

No entanto, deve-se advertir que a redação constante do Informativo
supracitado não reflete a Ementa do referido julgado:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. DESERTOR EXCLUÍDO DO SERVIÇO
MILITAR. INSTAURAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO E PRISÃO
INDEPENDENTEMENTE DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
A prática do crime de deserção quando o paciente ainda ostentava a qualidade de militar
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autoriza a instauração de instrução provisória de deserção, assim como a prisão do desertor,
independentemente de ordem judicial (art. 5º, LXI, da Constituição). A exclusão do desertor do
serviço militar obsta apenas o ajuizamento da ação penal (CPPM, art. 457, § 3º), que não se
confunde com a instauração de instrução provisória de deserção. Ademais, mesmo a ação
penal poderá ser ajuizada após a recaptura ou apresentação espontânea do paciente,
quando então este será reincluído nas forças armadas, salvo se considerado inapto depois de
submetido à inspeção de saúde (CPPM, art. 457, § 1º). Ordem denegada. Decisão unânime.”
(HC n° 94.367/RJ, Relator Ministro JOAQUIM BARBOSA – Segunda Turma/STF, julgado em
21.10.2008. Decisão unânime). (Grifos nossos.)

Como se depreende, a Instrução Provisória de Deserção (IPD) não é sobrestada
pela exclusão do agente, pois o Processo de Deserção não se confunde com essa peça
inquisitória em sede administrativa e semelhante ao IPM. Constata-se, por simples leitura,
que os trechos em negrito (Informativo e Ementa) não conferem entre si.
Para afastar qualquer dúvida sobre a posição da Segunda Turma do STF,
transcreve-se parte da fundamentação redigida no referido HC n° 94.367. É de se notar que a
intenção do julgador foi dizer que a falta da condição de militar da ativa não obsta o
andamento da IPD, mas apenas o oferecimento da denúncia e o início da ação penal, as quais
ficariam prejudicadas enquanto trânsfuga o agente. Com efeito, o foco estava na análise da
IPD, e não no prosseguimento do processo, pois este, como a fase ainda era administrativa,
sequer existia na data desse julgamento. Nesse passo, seguem trechos pertinentes do Voto do
Relator Ministro Dr. JOAQUIM BARBOSA, in verbis:

“[...] Ademais, como bem anotou a Procuradoria-Geral da República, a instrução provisória
de deserção não se confunde com a ação penal, sendo certo que a condição de militar obsta
apenas o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, o início da ação penal (CPPM, art.
457, § 3º), não impedindo, por outro lado, a instauração do prévio procedimento de
instrução provisória. [...]” (Grifos nossos.)

Para dirimir dúvida quanto à posição do Relator, basta examinar como votou
noutros processos. Dessa forma, destaco os HC n° 79.531, 90.672, 90.838 e 115.754, estes 3
(três) últimos votados após o HC n° 94.367.
Extrai-se de Acórdãos do STF a posição fundamentada no sentido de ser a
condição de militar elemento estruturante do delito de deserção e que a sua ausência
repercute no processamento da APM, inviabilizando o prosseguimento da persecução penal.
Impede, inclusive, a execução de sanção porventura imposta a desertor, quando o agente
passe, durante essa fase, a ostentar a qualidade de civil.
Para ilustrar, reproduzo outras Decisões do STF sobre a questão:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR.
CORREIÇÃO PARCIAL. PRAZO DE CINCO DIAS PARA APRESENTAÇÃO. ART. 498, § 1º,
DO CPPM. INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I - Esta Corte firmou o entendimento de
que o prazo para a correição parcial é de cinco dias entre a conclusão dos autos ao juiz-
auditor corregedor e o protocolo da representação no Superior Tribunal Militar. Precedentes.
II - A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a qualidade de militar é
elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito
impede o processamento do feito. Precedentes. III – Ordem concedida para cassar o acórdão
do Superior Tribunal Militar que deferiu a correição parcial e determinar a extinção
definitiva da ação penal. (HC n° 115.754/RJ, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI
– Segunda Turma/STF, julgado em 19.3.2013 e publicado em 11.4.2013. Decisão unânime);
(Grifos nossos.)
DECISÃO: Vistos. Ministério Público Militar interpõe agravo visando impugnar decisão (fl.
189 a 191) que não admitiu recurso extraordinário, assentado em contrariedade ao art. 129,
inciso I, da Constituição Federal. Insurge-se no apelo extremo contra acórdão proferido pelo
Superior Tribunal Militar no Agravo Regimental nº 222-73.2010.7.05.0005/PR, assim do:
“DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO CONTRA MONOCRÁTICA DE SOBRESTAMENTO DE
APELAÇÃO. NOVA DESERÇÃO COMETIDA PELO APELANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO
DA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DA
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE APENAS PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. O
legislador processual penal castrense estabeleceu uma condição de procedibilidade para o
processo de deserção, exigindo a reinclusão do foragido capturado ou que se apresente
voluntariamente para a propositura da ação penal. Tal regra encontra-se prevista no art. 457,
§§ 1º e 3º, do CPPM, a qual é válida para os processos em grau de recurso, além de convergir
como o ordenamento jurídico constitucional vigente. Embora haja entendimentos diversos, o
atacado refletiu o pensamento majoritário desta Corte, razão pela qual merece ser mantido.
Agravo rejeitado. Decisão unânime” (fl. 153). [...] A irresignação não merece prosperar.
Sobre eventual transgressão ao art. 129, inciso I, da Carta da República, forçoso concluir que
a Corte Castrense ao decidir a questão se ateve ao exame da legislação infraconstitucional,
notadamente aquelas previstas no Código de Processo Penal Militar Portanto, a violação, se
ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. [...] (AI nº
696.428 – AgR/SP, Primeira Turma, DJe de 6/8/10). Ante o exposto, conheço do agravo para
negar seguimento ao recurso extraordinário. (ARE 674.299/PR, Relator Ministro DIAS
TOFFOLI – 2ª Turma/STF, julgado em 27.2.2013 e publicado em 5.3.2013); (Grifos nossos.)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente condenado pela
prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a
qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da
ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes. II – Ordem concedida de ofício. (HC n° 108.197/PR, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI – 2ª Turma/STF, julgado em 13.12.2011 e publicado em 5.2.2012. Decisão
unânime); (Grifos nossos.)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DESERÇÃO. PACIENTE CONDENADO PELA JUSTIÇA CASTRENSE POR DUAS VEZES.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DO PROLONGAMENTO ILEGAL
DO SERVIÇO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A BEM JURIDICAMENTE
PROTEGIDO. SOLTURA DO PACIENTE. PEDIDO PARCIALMENTE PREJUDICADO.
ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal
a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.
2. Expedido alvará de soltura em decorrência de decisão proferida no julgamento de apelação
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

criminal, fica prejudicado, no ponto, o presente habeas corpus. 3. É inviável a
desincorporação de praça não estável que esteja ‘sub judice’, o que justifica o
prolongamento extraordinário do tempo de serviço militar. Precedentes. 4. Ordem
parcialmente prejudicada e, na parte conhecida, denegada. (HC n° 99.445/RS, Relatora
Ministra CÁRMEN LÚCIA – Primeira Turma/STF, julgado em 28.9.2010 e publicado em
24.5.2011. Decisão unânime); (Grifos nossos.)

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – POLICIAL MILITAR – CRIME DE DESERÇÃO
(CPM, ART. 187) – DELITO MILITAR EM SENTIDO PRÓPRIO – RÉU QUE NÃO DETINHA
A QUALIDADE DE MILITAR DA ATIVA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE
MILITAR DA ATIVA, NA HIPÓTESE DE CRIME DE DESERÇÃO, PARA EFEITO DE
VÁLIDA INSTAURAÇÃO E/OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PROMOVIDA
PERANTE A JUSTIÇA MILITAR – SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR –
PRECEDENTES
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
–
DOUTRINA
–
CONFIGURAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – INVIABILIDADE DO
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DEFINITIVA DO
PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO
DEFERIDO. (HC n° 103.254/PR, Relator Ministro CELSO DE MELLO – Segunda
Turma/STF, julgado em 29.6.2010 e publicado em 13.4.2011. Decisão unânime. Coator:
Relator do RHC nº 24.607 do STJ); (Grifos nossos.)

EMENTA: HABEAS CORPUS. Processo penal militar. Deserção (art. 187 do Código Penal
Militar). Incapacidade para o serviço militar. Causa preexistente ao trânsito em julgado da
sentença condenatória. Extinção da punibilidade. I - Com o reconhecimento da incapacidade
preexistente à condenação, e tendo em vista que a condição de militar é requisito para o
exercício da pretensão punitiva em relação ao crime de deserção, nos termos do art. 457, § 2º
do CPPM, não há justa causa para a execução. II - Ordem concedida. (HC n° 90.672/SP,
Relator Ministro Dr. JOAQUIM BARBOSA – Segunda Turma/STF, julgado em 3.2.2009 e
publicado em 20.3.2009. Decisão unânime); (Grifo nosso.)
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO
PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
PENA. 1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código
de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução
da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição
de militar no ato de julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem concedida. (HC
n° 90.838/SP, Ministra Relatora CÁRMEN LÚCIA – Primeira Turma/STF, julgado em
14.10.2008 e publicado em 22.5.2009. Decisão por maioria) (Observação: a PGR asseverou
que “o paciente passou à condição de civil, ocorrendo assim a superveniente perda do status
de militar, o que impõe o trancamento da ação penal”). (Grifos nossos.)

Nos mesmos termos anteriormente observados, o eminente Ministro Dr.
RICARDO LEWANDOWSKI, no julgamento do HC nº 115.754, citou a doutrina do
professor CÉLIO LOBÃO (Direito Processual Penal Militar – 2ª Edição. Rio de Janeiro.
Forense, 2010, p. 387):

7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“se o desertor [...] perder a qualidade de militar da ativa [...] retornando à condição de civil,
o fato – a ausência ilícita – torna-se atípico, deixa de existir o crime de deserção. [...]
extingue-se o processo em qualquer fase, inclusive na fase de execução da sentença
condenatória transitada em julgado.
Se o desertor [...] perder a qualidade de militar da ativa, requisito indeclinável, ‘para o
exercício da pretensão punitiva, falta justa causa para propositura da ação penal, para
prosseguimento do processo condenatório ou executório. [...] Irrelevante o motivo
determinante da perda da condição de militar da ativa.” (fls. 5/6) (Grifo nosso).

Nesse remédio heroico, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:
“a condição de civil obsta o processamento do feito, em qualquer fase que se encontre, por
ausência de justa causa para a ação penal”.
Destaco outras importantes decisões, exaradas durante expressivo período –
2003 a 2016 –, todas no mesmo rumo, sendo algumas monocráticas. Ressalta-se que
abrangem o entendimento de quase a totalidade dos eminentes ministros do STF:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). INCAPACIDADE DEFINITIVA
PARA O SERVIÇO MILITAR. CAUSA PREEXISTENTE À CONDENAÇÃO. Com o
reconhecimento da incapacidade definitiva preexistente à condenação, e tendo em vista que a
condição de militar é requisito para o exercício da pretensão punitiva em relação ao crime de
deserção, nos termos do art. 457, § 2º do CPPM, não há justa causa para a execução.
Recurso provido. (RHC n° 83.030/RJ. Relatora Ministra ELLEN GRACIE. Segunda
Turma/STF. Julgamento: 10.6.2003. Publicação 1.8.2003. Decisão unânime); (Grifo nosso.)
DECISÃO: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. INQUÉRITO
POLICIAL. ARQUIVAMENTO ANTE A INOCORRÊNCIA DA PRÁTICA DE CRIME.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
DECISÃO
PROFERIDA
PELO
JUIZ-AUDITOR.
DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO
PARCIAL INSTAURADO VIA REPRESENTAÇÃO FORMALIZADA PELO JUIZ-AUDITOR
CORREGEDOR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MAGISTRADO E DE OFENSA À
COISA JULGADA, BEM ASSIM DE NÃO RECEPÇÃO ARTIGO 498, ALÍNEA “a”, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTE DESTA CORTE NO SENTIDO
DA ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO PARCIAL SOMENTE QUANDO
SE CUIDAR DE ERROR IN PROCEDENDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do
Superior Tribunal Militar, proferido na Correição Parcial n. 0000221-68.2011.7.11.0011-DF
[...] É o relatório. Decido. [...] In casu, a decisão proferida pelo Juiz-Auditor, que acolheu a
proposição do Ministério Público Militar, tem como fundamento a não concretização, pelo
paciente, do tipo previsto no artigo 187 do Código Penal Militar – Crime de Deserção -, e, por
isso, não se tem em conta a existência de error in procedendo, o que impede o
desarquivamento do inquérito policial militar. É dizer, a correição parcial não se presta à
correção de eventual error in judicando. Nesse sentido, o parecer do Ministério Público
Federal, o qual transcrevo, como reforço argumentativo: No caso não há qualquer error in
procedendo a ser sanado, encontrando-se a decisão que determinou o arquivamento em
consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a
condição de militar da ativa é condição necessária não só para a consumação do crime de
deserção mas, também, para o processo e julgamento do delito e, em caso de condenação, da
execução da pena que for imposta, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo
Penal Militar. Portanto, a perda da condição de militar, em razão da exclusão do paciente do
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

serviço ativo no período de graça (ainda que por erro da administração), impede o
prosseguimento da persecução penal, por falta de condição objetiva de procedibilidade. No
caso, como em observou o Ministério Público Militar, não há justa causa para o
oferecimento da ação penal, pois o paciente foi excluído um dia antes do término do prazo
de ausência injustificada para a consumação do delito (12 de junho de 2011). Em resumo,
não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe concluir que não há “condição
de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da
pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes”. [...] Esse também é o entendimento de
Célio Lobão: “na deserção, a qualidade de militar da ativa é condição específica de
procedibilidade. Se o desertor perder essa qualidade, passando para inatividade ou
retornando à condição de civil, o fato – a ausência ilícita – torna-se atípico, deixa de existir
o crime de deserção. A ação penal não será proposta, se o for, extingue-se o processo em
qualquer fase, inclusive na fase de execução da sentença condenatória transitada em
julgado. Ex positis, concedo parcialmente a ordem, para que se restabeleça a decisão que
determinou o arquivamento do inquérito policial militar. (HC n° 113.088 MC/DF.
Julgamento: 17.4.2012. Publicação: 22.5.2012. Relator Ministro LUIZ FUX.) (Grifo nosso.)

DECISÃO: Agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário
que impugna acórdão do Superior Tribunal Militar, assim do: “AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. ACUSADO LICENCIADO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. 1. Licenciado o militar que responde a processo
por crime de deserção, a ação penal é considerada prejudicada, por manifesta perda da
condição de procedibilidade, pelo que deve ser determinado o seu arquivamento em
definitivo sem renovação, com base na Súmula nº 12 desta Corte. 2. O recurso de embargos
de declaração que não atende ao pressuposto essencial disposto no art. 542 do CPPM não
deve ser conhecido. Agravo Regimental não acolhido. Decisão unânime. (fl. 181) No apelo
extremo, interposto com base no artigo 102, inciso III, alínea “a”, do permissivo
constitucional, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o artigo 129, inciso I, da
Constituição Federal. Em suas razões, o Ministério Público Militar alega que denunciou o
recorrido pela suposta prática do crime de deserção, tipificado no art. 187, caput, do Código
Penal Militar. No entanto, o Juízo do primeiro grau, ao ter notícia do licenciamento do
suposto desertor, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em razão da ausência
da condição de procedibilidade da ação penal. Sustenta-se que o Superior Tribunal Militar, ao
manter a decisão extintiva do processo, em razão da perda da qualidade de militar da ativa,
violou o princípio da obrigatoriedade e exclusividade da ação penal pública, previsto no
artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, porque criou condição de propositura não
prevista na legislação processual penal militar. Pugna, finalmente, pela reforma do acórdão e
consequente prosseguimento da ação penal intentada contra o recorrido. [...] É o relatório.
Decido. Não assiste razão ao agravante. Verifico que, na espécie, a Corte castrense decidiu a
controvérsia de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal que se consolidou no
sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de
modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito. Nesse sentido, entre
inúmeros precedentes, cito os seguintes: HC 90.838/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira
Turma, DJe 22.5.2009; HC 83.030/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ
1º.8.2003; e HC 108.197/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe
15.2.2012, restando este último assim ementado: “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO
PENAL
MILITAR.
DESERÇÃO
(ART.
187
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem
da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes. II – Ordem concedida de ofício”. Ante o
exposto, conheço do presente agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário (art.
544, § 4º, II, “b”, do CPC). (ARE n° 705.741/DF. Julgamento: 21.2.2013. Publicação:
26.2.2013. Ministro Relator GILMAR MENDES); (Grifos nossos.)
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
criminal. [...] O agravo está prejudicado. [...] a jurisprudência desta Corte se consolidou no
sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de
modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito e, existindo
condenação, a execução da reprimenda imposta [...]. Nessa esteira, colaciono o seguinte
julgado desta Corte: “[...] HC 103.254/PR, Rel. Min. Celso de Mello.” No mesmo sentido,
menciono, ainda, os seguintes precedentes: HC 90.672/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC
79.531/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio; RHC 83.030/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie; HC
98.038/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e HC 108.197/PR, de minha relatoria. [...] Ante o
exposto, concedo habeas corpus, de ofício, para tornar insubsistente a condenação e
determinar a extinção definitiva da ação penal. Por consequência, julgo prejudicado o
agravo (art. 21, IX, do RISTF). (ARE 721.320 / DF. Julgamento: 18.4.2013. Publicação
23.4.2013. Ministro Relator: RICARDO LEWANDOWSKI); (Grifos nossos.)

DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário
interposto em face de acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado: “[...] Agravo
regimental interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar contra Decisão de
sobrestamento do processo pertinente a crime de deserção, até restabelecimento da condição
de militar da ativa do Apelante. [...]”. No apelo extremo [...] sustenta-se que o acórdão
recorrido violou o artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. O membro do Ministério
Público alega que a orientação do Superior Tribunal Militar, no sentido de sobrestar o
recurso quando, durante a sua tramitação, o desertor venha a ser desligado do serviço
militar obrigatório, cria uma verdadeira causa de desadequação típica [...] Argumenta,
ainda, que a legislação castrense prevê que a condição de militar deve estar presente quando
da propositura da ação penal, e não durante todo o curso do processo. [...] Não assiste razão
ao agravante. [...] destaco que este Supremo Tribunal possui jurisprudência assentada no
sentido que a qualidade de militar é elemento do tipo penal de deserção, de forma que a
ausência de tal requisito impede o processamento do feito. Nesse sentido, colho alguns
julgados: HC 90.672, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 19.3.2009; HC
108.197, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.2.2012; HC 115.754, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.4.2013; HC 103.254, Rel. Min. Celso de
Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011 [...] Ante o exposto, conheço do presente agravo para
negar seguimento ao recurso extraordinário (art. 544, § 4º, II, “b”, do CPC). (ARE 726.942 /
SP. Julgamento: 25.7.2013. Publicação: 1º.8.2013. Relator: Ministro GILMAR MENDES);
(Grifo nosso.)

DECISÃO: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA
DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL.
AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. [...] O recurso extraordinário foi interposto
contra julgado do Superior Tribunal Militar: “EMBARGOS INFRINGENTES. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO.
AUSÊNCIA
SUPERVENIENTE
DO
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES. [...] Consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal Militar,
respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, o licenciamento do serviço ativo de militar
respondendo a processo de deserção constitui ausência superveniente de pressuposto de
admissibilidade, ensejando a perda do objeto do recurso pela falta de condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação penal militar”. 2. O Agravante [...]
Argumenta que “o STM, sem apoio em qualquer dispositivo legal, seja no COM, ou mesmo
no CPPM, determinou [...] o não conhecimento do recurso, pela perda de objeto, em virtude
da ausência da condição de procedibilidade da ação penal pela perda posterior da condição
de militar, bem assim pela falta de pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso,
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ante a ilegitimidade do Apelado” [...] DECIDO. [...] 6. A decisão recorrida está em harmonia
com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a condição de militar é
condição de procedibilidade para processamento do feito no crime de deserção: (HC
108.197, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 15.2.2012). [...](HC
90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 22.5.2009). No mesmo sentido: HC 90.672,
Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje 19.3.2009; HC 115.754, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 10.4.2013; HC 103.254, Relator o
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 13.4.2011. 7. Pelo exposto, nego seguimento ao
agravo [...]. (ARE 778.166 / DF. Julgamento: 6.11.2013. Publicação: 12.11.2013. Relatora:
Ministra CÁRMEN LÚCIA); (Grifos nossos.)

DECISÃO: Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da
União em favor de Erivelton Diogo Sampaio dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal
Militar, que deu provimento ao agravo regimental na Apelação 25-50.2012.7.05.0005. O
Ministério Público Militar denunciou o paciente pela suposta prática do delito de deserção,
tipificado no art. 187, caput, do Código Penal Militar. Em 15.02.2012, o Juízo Castrense da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar recebeu a denúncia. Encerrada a instrução
criminal, o magistrado de primeiro grau condenou o paciente, soldado do exército, à pena de
06 (seis) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos e o direito
de apelar em liberdade. Em 19.4.2012, foi publicada a sentença, que transitou em julgado
para a acusação em 30.4.2012. Em 18.4.2013, tendo em vista nova deserção perpetrada pelo
paciente, o Ministro Relator do Superior Tribunal Militar, em sede de apelação, determinou
o prosseguimento do feito, uma vez que, anteriormente, havia sido concedido seu
sobrestamento até posterior captura ou apresentação voluntária do paciente. Interposto
agravo regimental, a decisão anterior foi mantida pelos próprios fundamentos, submetendo
o recurso à apreciação do Plenário. Em decisão colegiada, o Superior Tribunal Militar
acolheu o agravo, para desconstituir a decisão anterior e determinar o sobrestamento da
Apelação até a captura ou apresentação voluntária do desertor. Neste writ, a Impetrante
alega, em suma, que o Superior Tribunal Militar não se manifestou acerca da prescrição da
pretensão punitiva do delito de deserção. Assevera que se trata de matéria de ordem pública,
e, portanto, deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de
jurisdição. Argumenta que o paciente nasceu em 05.8.1992, e que, à época dos fatos descritos
na exordial (13.02.2012), era menor de 21 (vinte e um) anos de idade. Requer, em medida
liminar e no mérito, a declaração da extinção da punibilidade do paciente pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva e a expedição de salvo conduto a seu favor. É o relatório.
Decido. Insurge-se a Impetrante contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que deu
provimento ao agravo regimental na Apelação 25-50.2012.7.05.0005. Eis o teor da “AGRAVO
REGIMENTAL EM APELAÇÃO. DESERÇÃO. TRÂNSFUGA. RECORRENTE DPU. DE
PROSSEGUIMENTO DO CURSO DA APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO
FEITO ATÉ A CAPTURA OU APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA. 1. No caso de nova deserção,
perde-se a condição de procedibilidade da Ação Penal Militar e, consequentemente, a de
prosseguibilidade do Recurso de Apelação, por perda da qualidade de militar, devendo esta
ser sobrestada até a captura ou apresentação voluntária do desertor, ex vi Súmula nº 12 do
STM. 2. AGRAVO REGIMENTAL ACOLHIDO. DECISÃO POR MAIORIA”. Da leitura do ato
coator, observo que, em um primeiro exame, foram apresentadas as razões de
convencimento da Corte pelo sobrestamento da ação penal militar. [...] Ante o exposto,
indefiro o pedido de liminar. (HC n° 119.641/PR. Julgamento: 19.11.2013. Publicação:
4.12.2013. Relatora Ministra ROSA WEBER); (Grifos nossos.)

DECISÃO:
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
DECISÃO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra decisão de inadmissão de
recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da
República contra julgado do Superior Tribunal Militar: “EMBARGOS INFRINGENTES.
MPM. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. A condição de militar é pressuposto
do prosseguimento da ação penal pelo crime de deserção. O licenciamento do militar do
serviço ativo, afeta a sua legitimidade para ocupar o polo passivo da relação processual. Se
o Estado-Administração, através da discricionariedade que lhe é peculiar, renunciou ao
direito de impor ao soldado que cumpra o serviço militar obrigatório, demonstra a ausência
de interesse de que seja preservado o bem jurídico tutelado pela norma que se subsume ao
art. 187 do CPM. Embargos rejeitados. Maioria. 2. O Agravante afirma que o Tribunal de
origem teria contrariado o art. 129, inc. I, da Constituição da República. Argumenta que “o
acórdão violou o princípio da obrigatoriedade e exclusividade da ação penal pública, previsto
no artigo 129, inciso I, da Lei Maior, ao transformar uma condição de propositura da ação
penal em condição de prosseguibilidade [sic] da sua tramitação, sem qualquer amparo legal”
(fl. 286). 3. [...] 7. Ademais, a decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste
Supremo Tribunal, no sentido de que a condição de militar é condição de procedibilidade
para processamento do feito no crime de deserção: “ HABEAS CORPUS. PENAL.
PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. I – Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes. II – Ordem concedida de ofício” (HC 108.197,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 15.2.2012). “EMENTA:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA
DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
PENA. 1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código
de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a
execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha
a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem concedida”
(HC 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 22.5.2009). No mesmo sentido: HC
90.672, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje 19.3.2009; HC 115.754,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 10.4.2013; HC 103.254,
Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 13.4.2011. 8. Pelo exposto, nego
seguimento ao agravo (art. 544, § 4º, inc. II, alínea a, do Código de Processo Civil e art. 21,
§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (ARE n° 788.708/DF.
Julgamento: 18.2.2014. Publicação: 24.2.2014. Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA); (Grifos
nossos.)

DECISÃO: Recurso ordinário interposto contra acórdão não unânime do Superior Tribunal
Militar, da Relatoria do Ministro Alte. Esq. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, assim do:
HABEAS CORPUS. PACIENTE LICENCIADO POR FORÇA DE LIMINAR EM MANDADO
DE SEGURANÇA CONCEDIDO PELA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO DE DESERÇÃO
EM
CURSO
NA
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CARACTERIZADO. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL. O Impetrante postula em sede
liminar o trancamento da Ação Penal em curso. No mérito pede a confirmação da liminar e o
arquivamento do feito. Com o cumprimento da medida liminar concedida ao Paciente pela
Justiça Federal, ele foi imediatamente licenciado da Força, com a consequente perda da
condição de prosseguibilidade da ação penal militar. Portanto, prudente aguardar o trânsito
em julgado da Decisão do Mandado de Segurança, pois, em que pese os efeitos emanados da
Decisão liminar serem imediatos, possuem caráter precário. Ordem de habeas corpus
concedida tão somente para sobrestar a ação penal a que o Paciente responde pelo crime de
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deserção. Maioria. 2. O Paciente foi denunciado pelo crime de deserção (art. 183 do CPM),
por fato praticado em janeiro de 2013. Realizada diligências, o réu foi capturado e recolhido
à prisão no dia 28 de fevereiro de 2013. 3. O Conselho Permanente de Justiça para o Exército
decretou a preventiva no dia 15 de abril de 2013. Após 14 dias, foi determinada a expedição
de alvará de soltura. 4. O recorrente foi licenciado do serviço ativo do Exército em 29 de
agosto de 2013, em decorrência de liminar proferida em Mandado de Segurança. Foi então
impetrado habeas corpus no Superior Tribunal Militar para o trancamento da ação penal,
tendo a Corte Militar concedido parcialmente a ordem para sobrestar a tramitação do
processo penal até a decisão definitiva do mandado de segurança. 5. Desse acórdão a
Defensoria Pública da União interpôs Recurso Ordinário Habeas Corpus em que pleiteia o
trancamento da ação penal por entender que, independentemente do trânsito em julgado da
decisão proferida em sede de mandado de segurança, o recorrente já ostentaria a condição de
civil. Decido. 6. Em análise preliminar, observo que a tese sustentada pelo recorrente está
alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (vg HC 115.754,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Contudo, proferida sentença no mandado de segurança
determinando a liberação em definitivo do Paciente do serviço militar obrigatório, foi
interposto recurso pela Advocacia Geral da União, ainda pendente de apreciação. [...] (MS
5006236-11.2013.404.7102). (RHC n° 120.427 MC/RS, Ministro Relator ROBERTO
BARROSO, julgado em 7.5.2014 e publicado em 13.5.2014. Decisão do Relator); (Grifos
nossos.)

DECISÃO: [...] Ministério Público Militar interpõe agravo contra a decisão que não admitiu
recurso extraordinário [...] Insurge-se [...] contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal
Militar, assim ementado: “EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 187 DO CPM. LICENCIAMENTO
SUPERVENIENTE DO MILITAR. INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO QUE
DECLAROU A PERDA DO OBJETO COM A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO PARA TORNAR SEM EFEITO A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO
ACOLHIMENTO. I- Em se tratando de licenciamento militar condenado por crime de
deserção, perante a Primeira Instância da Justiça Militar, justifica-se a perda do objeto do
recurso de apelação, tendo em vista a falta de condição de procedibilidade da ação, cabendo
a concessão de habeas corpus de ofício para tornar sem efeito a Sentença condenatória. [...]”
[...] No caso, o inconformismo não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido
está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, assentada no sentido de ser
causa de procedibilidade da ação penal no crime de deserção a condição de militar da ativa.
Perfilhando esse entendimento, destaco: [...](HC nº 108197, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/2/12)”. No mesmo sentido, colaciono as seguintes
decisões: ARE nº 788.708/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/2/14; ARE nº
726.942/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13; e ARE nº 721.320/DF, Relator
o Ministro Ricardo Lewandowski [...] Ante o exposto, conheço do agravo para negar
seguimento ao recurso extraordinário. (ARE 806.807 / DF. Julgamento: 1º.9.2014.
Publicação: 18.9.2014. Relator: Ministro DIAS TOFFOLI); (Grifo nosso.)

DECISÃO: [...] o Supremo Tribunal Federal [...] delegou expressa competência ao Relator da
causa para, em sede de julgamento monocrático, denegar ou conceder a ordem de “habeas
corpus”, “ainda que de ofício”, desde que a matéria versada no “writ” em questão constitua
“objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal” [...] Trata-se de “habeas corpus”
impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal Militar, encontra-se
consubstanciada em acórdão assim ementado: “EMENTA. APELAÇÃO. DESERÇÃO.
REJEITADA A PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. [...] Rejeitada a Preliminar de Extinção do processo, sem julgamento do mérito,
por ilegitimidade passiva. [...] Decisão Unânime.”[...] entendo que a ação penal proposta
contra o ora paciente deve ser extinta, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por
esta Suprema Corte, que reconhece a qualidade de militar da ativa como condição de
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

procedibilidade do crime de deserção (HC 79.531/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC
90.672/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA HC 103.254/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO –
HC 117.754/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.)[...](HC 108.197/PR, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)Esse entendimento jurisprudencial é também
corroborado por CÉLIO LOBÃO (“Direito Processual Penal Militar”, p. 380, item n. 28.1,
2009, Gen/Método)[...] Igual percepção do tema é revelada por CLAUDIO AMIM MIGUEL e
NELSON COLDIBELLI (“Elementos de Direito Processual Penal Militar”, p. 172, 3ª ed.,
2008, Lumen Juris) [...] Sendo assim, em face das razões expostas, concedo, de ofício, a
ordem de “habeas corpus” para determinar a extinção definitiva da Ação Penal Militar nº
574/09-9, proposta contra o ora paciente perante a 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar [...] (HC 108.160 / RJ. Julgamento: 31.10.2014. Publicação: 5.11.2014.
Relator: Ministro CELSO DE MELLO); (Grifos nossos.)

DECISÃO: PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
DESERÇÃO. DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PRECEDENTES.
ORDEM CONCEDIDA. [...] Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado de
acórdão do STM cuja ementa transcrevo: “Embargos. Deserção. Preliminar vencida,
suscitada pelo Relator, na Apelação, de falta de condição de prosseguibilidade, por perda do
objeto. [...] Em se tratando do crime de deserção, art. 187 do COM, a condição de militar do
Réu é imprescindível somente para o início do processo penal, com o recebimento da
Denúncia. [...] Embargos rejeitados. Decisão por maioria.” A impetrante sustenta, em síntese,
não haver condição de procedibilidade da ação penal militar, pois o paciente não é mais
militar. Por isso, diz não haver justa causa para a ação penal. Requer, liminarmente, a
suspensão da ação penal militar n. 104-69.2013.7.09.0009. No mérito, pede a extinção da
referida ação penal. [...] De fato, a condição de militar é elemento estrutural dos crimes
militares próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das fileiras das Forças
Armadas impede o prosseguimento da ação. Nesse sentido, o STF tem reconhecido a falta de
condição de procedibilidade dos crimes de deserção quando o réu é desligado das forças
armadas [...] Portanto, o processo penal militar deve ser extinto, por ausência de condição de
procedibilidade, em razão do licenciamento e desligamento do paciente do Exército Brasileiro
[...] (HC n° 130.661/MS. Julgamento: 5.10.2015. Publicação: 7.10.2015. Relator: Min.
LUIZ FUX); (Grifo nosso.)

DECISÃO: Penal militar. Habeas corpus. Deserção. [...] perda da condição de militar. Ordem
concedida. 1. Trata-se de habeas corpus originário, com pedido de concessão de liminar,
impetrado contra acórdão majoritário do Superior Tribunal Militar, da Relatoria da Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, assim ementado: [...] Notícia de o Apelante não
ostentar mais o status de militar, em face do licenciamento por término do tempo de serviço,
não inviabiliza o prosseguimento do Feito. Não se discute as condições de procedibilidade,
uma vez que o processo já teve início, mas, sim, de prosseguibilidade do Feito, e não se
vislumbrar na Lei Adjetiva Castrense, qualquer dispositivo que iniba o prosseguimento no
julgamento do Recurso. [...] Preliminar rejeitada. Decisão majoritária. [...]” [...] 4. Neste
habeas corpus, a parte impetrante afirma que, no curso do processo-crime, o paciente deixou
de ostentar a condição de militar, pois licenciado por término do tempo de serviço, em
28.02.2015. Considerando que a qualidade de militar é “condição de prosseguibilidade” para
a imputação do crime de deserção, postula a concessão da ordem para que seja extinta a ação
penal que resultou na condenação do paciente. [...] 6. A ordem deve ser concedida. 7. O
acórdão impugnado diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de
modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito e, existindo
condenação, a execução da reprimenda imposta” (HC 108.197, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski). Vejam-se, nessa linha, o RHC 120.427, de minha relatoria, o HC 108.160, Rel.
Min. Celso de Mello, e o HC 90.838, da relatoria da Min. Cármen Lúcia [...] 8. Diante do
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, acolho o parecer do Ministério Público
Federal para conceder a ordem, julgando extinto o processo-crime instaurado contra o
paciente. (HC nº 130.112/DF. Julgamento: 9.12.2015. Publicação 1º.2.2016. Relator:
Ministro ROBERTO BARROSO); (Grifo nosso.)

DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União, em favor de Bruno de Lima Maciel, em face de acórdão proferido pelo
Superior Tribunal Militar (STM), que deu parcial provimento à Apelação n. 107-
55.2014.7.03.0203/RS. [...] O paciente insurge-se contra a decisão que denegou o pedido de
extinção da ação penal, porquanto ausente a condição de procedibilidade em razão do
licenciamento do militar desertor. Acerca do tema ressalto que a jurisprudência deste
Supremo Tribunal se consolidou no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito. Nesse sentido, entre inúmeros precedentes, cito os seguintes: HC
90.838/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2009; HC 83.030/RJ, Rel. Min.
Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.8.2003; e HC 108.197/PR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski [...] Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem
para determinar a extinção definitiva da Ação Penal Militar n. 0000107-55.2014.7.03.0203,
em curso perante a 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar de Bagé/RS. (HC nº
132.146/RS. Julgamento: 18.12.2015. Publicação: 1º.2.2016. Relator: Ministro GILMAR
MENDES); (Grifo nosso.)

DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal Militar.
Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado em decisão recorrida pelo crime de
deserção; [...] c) o paciente perdeu a condição de militar [...] No caso concreto, por
contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus
não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de instrumento
recursal constitucionalmente previsto, qual seja o recurso extraordinário. 2. Possibilidade de
concessão da ordem de ofício: Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem
admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. Calha enfatizar que tal
providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e
teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar
para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de
medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de
situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min.
Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei). [...] 3. Análise da possibilidade de
concessão da ordem de ofício no caso concreto: No caso dos autos, a apontada ilegalidade
pode ser aferida de pronto. [...] “A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que
a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a
ausência de tal requisito impede o processamento do feito. Precedentes.” (HC 115754,
Relator(a):
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
19/03/2013)“Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem
da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.” (HC 108197, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011) [...] Acerca do caso concreto,
pontuou o Ministério Público (sem grifo no original): “Consta dos autos o Ofício n° 052-
Jus/SI/1° D Sup do Exército Brasileiro, o qual informa que o paciente foi submetido à
Inspeção de Saúde para fins de reinclusão em 08.06.15, sendo considerado incapaz
definitivamente para o serviço militar. A condição de militar da ativa é condição necessária
não só para a consumação do crime de deserção, mas também para o processo e julgamento
do delito e, em caso de condenação, da execução da pena que for imposta, como resulta do
art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar. Portanto, a perda da condição de militar
impede o prosseguimento da persecução penal, por falta de condição objetiva de
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

procedibilidade.”[...] Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas
corpus, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar o trancamento da ação penal
em curso. (HC n° 130.945/RJ. Julgamento: 4.5.2016. Publicação: 17.5.2016. Relator:
Ministro EDSON FACHIN); (Grifos nossos.)

DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do
Superior Tribunal Militar. Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela suposta
prática do crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar [...]; b) o paciente foi
licenciado das fileiras do Exército [...] 2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode
ser aferida de pronto. 2.1. Quanto à extemporânea alegação de licenciamento do agente,
tenho que constitui causa de extinção da ação penal de aplicação restrita ao delito de
deserção, na medida em que se trata de condição especial de procedibilidade, à qual o STF
tem dado interpretação ampliativa para o fim de, repita-se, apenas nos delitos de deserção,
alcançar ações penais em curso ou já solucionadas (é por isso que, para alguns, tem sido
considerada condição de prosseguibilidade, já que alcança não apenas a instauração, mas
também o prosseguimento da ação penal). [...] Essa lógica, contudo, não se transplanta, de
modo automático, a todos os delitos propriamente militares. Assim não fosse, graves delitos
tipicamente militares praticados em tempo de guerra, e punidos até mesmo com pena de
morte, restariam obviamente esvaziados, pois bastaria a exclusão das fileiras militares para
que a possibilidade de responsabilização penal restasse severamente desconstituída. Assim
compreender, ao fim e ao cabo, retiraria, sem previsão legal, a imperatividade das normas
incriminadoras que compõem os tipos penais militares. Na mesma linha: “Crime praticado
pelo Paciente quando ainda era militar. Irrelevância da posterior perda do vínculo com a
corporação. Competência fixada considerada a situação quando cometido o crime.” (HC
134108, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, grifei)
2.2. A Lei do Serviço Militar (Lei 4.375/64) não autoriza conclusão diversa. Com efeito, o art.
31, §5°, prescreve que “o incorporado que responder a processo no Fôro Militar permanecerá
na sua unidade, mesmo, como excedente.” Conforme se observa a partir da própria leitura do
dispositivo, trata-se de norma dirigida ao incorporado, ou seja, a membro das Forças
Armadas que se encontra na ativa, condição subtraída após a exclusão do serviço ativo,
conforme inteligência dos artigos 3°, “a” II e 128, ambos da Lei 6.880/80 (Estatuto dos
Militares). Mesmo que assim não fosse, a norma não condiciona o exercício da persecução
penal em juízo à manutenção da condição de militar. Trata-se, unicamente, de preceito que
dispõe acerca da relação jurídico-administrativa quanto à impossibilidade de movimentação
do agente, tendo como norte a facilitação do desenrolar do processo pendente de solução.
Não há, portanto, exceto nos casos de deserção, previsão legal que autorize a extinção
superveniente da ação penal como desdobramento da perda da condição de militar. [...] 3.
Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF
[...] nego seguimento ao habeas corpus. (HC 139.046 / AM. Julgamento: 12.12.2016.
Publicação: 1º.2.2017. Relator: Ministro EDSON FACHIN) (Observação: no mesmo sentido,
cita-se o HC 135.294 / DF. Julgamento: 27.6.2016. Publicação: 1º.8.2016. Relator: Ministro
EDSON FACHIN). (Grifos nossos.)

Assim, o STF não admitiu, por várias vezes, que um civil seja processado e
julgado pelo crime de deserção. Diante do licenciamento, da desincorporação, ou, ainda, da
anulação da incorporação, entende pela extinção do processo sem julgamento de mérito, e,
diante da revelia, pelo sobrestamento do feito, nos termos sustentados pela corrente a que ora
me filio.

Do TRF 1
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A matéria relativa ao licenciamento de desertor e à condição de
“prosseguibilidade” foi amplamente abordada no “X Encontro de Magistrados da JMU”,
realizado na cidade de Salvador, em maio de 2014. Naquela oportunidade, foram
apresentados, detalhadamente, os equívocos da Ação Civil Pública (ACP) nº 18725-
37.2012.4.01.3400, a qual tramitou na 1ª Vara Federal do DF.
Nessa ACP (tutela antecipada em 14.5.2012 e Sentença em 12.12. 2012), foi
determinado que os Comandos Militares não se abstivessem de desincorporar os militares
arrimos de família e de licenciar ou expulsar militares das Forças Armadas, residentes no DF,
em face de estarem respondendo a processo de deserção. A parte dispositiva da Sentença
ficou assim redigida:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC para
determinar a ré que se abstenha de impedir a desincorporação ao arrimo de família, o
licenciamento e a expulsão de militares das Forcas Armadas, residentes no Distrito Federal,
tão somente pelo fato de estarem respondendo a processo penal militar por deserção, bem
como proceda a entrega do certificado de incorporação de dispensa ou reservista. Mantenho a
limitação territorial, nos termos da decisão de fls. 134/140.”

Com efeito, os precedentes do STJ, mencionados na fundamentação da referida
Decisão, referem-se a militares estaduais que ostentam a qualidade de profissionais. Por sua
vez, o julgado do STM (também expresso na fundamentação) refere-se à situação que – por
colagem de trecho isolado – causou distorção da compreensão estabelecida naquele Aresto,
transmutando o seu contexto (ficou em descompasso com o que realmente tratava o Acórdão
do STJ).
A Sentença da Justiça Federal de Primeira instância, Seção Judiciária do DF,
julgou procedente a ACP nº 18725-37.2012.4.01.3400, salientando que o STJ, em decisão
proferida em caso semelhante, já havia se manifestado no sentido de ser desnecessária a
manutenção do militar nessa condição até o encerramento do processo criminal, sob o
fundamento de que a sua posterior exclusão do Serviço Militar não acarretaria a
superveniente ausência de condição de “procedibilidade”. E apresentou como precedente do
STJ a seguinte decisão:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR.
DESERÇÃO. POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FILEIRAS MILITARES. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo o art. 187 do Código Penal Militar, comete o
crime de deserção o militar que se ausentar, sem licença, da unidade em que serve, ou do
lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias. 2. Na hipótese, quando da consumação
do delito e do oferecimento da denúncia, o recorrente ostentava a condição de militar,
podendo, assim, ser sujeito ativo do crime de deserção. 3. A superveniente exclusão das
fileiras militares, por fatos diversos, não dá azo ao trancamento da ação penal, sob a
alegação de ausência de condição de procedibilidade. 4. “A exclusão do paciente das fileiras
do Exército ocorreu quando já estava consumado o crime de deserção. [...] Não há
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

irregularidade na Lavratura do Termo de Deserção, nem na exclusão do militar das fileiras do
Exército, após a consumação do delito. [...] Não há a alegada falta de justa causa”
(Precedente do Superior Tribunal Militar). 5. Recurso a que se nega provimento. (RHC n°
24.607/PR, Relator Ministro OG FERNANDES – Sexta Turma/STJ, julgado em 23.3.2010 e
publicado em 12.4.2010. Decisão unânime).

Contudo, o Juízo de primeira instância da Justiça Federal comum e o STJ não
detectaram que o caso concreto, julgado no RHC n° 24.607, tratava do agente desertor
submetido à instauração da IPD, procedimento este administrativo.
Conforme preconizam os regulamentos e as leis, em especial o art. 456, § 4º, do
CPPM, o desertor não estável deve ser excluído do serviço ativo, mas isso apenas enquanto
não se apresentar ou for capturado. Logo, durante o período em que o agente for trânsfuga,
nada impede o desencadear de providências administrativas, nelas incluída a IPD. Portanto,
inexistem razões para se trancar a IPD, a qual equivale ao IPM ou ao IP, mesmo que o agente
desertor ainda esteja na situação de trânsfuga.
Quanto ao Processo de Deserção, a situação é diversa, pois, uma vez instaurado,
a condição de militar da ativa, à luz da histórica jurisprudência do STF, é exigida durante
todo o feito, incluída a execução de pena.
Nesse exato rumo, o precedente do STM referiu-se à impossibilidade de ser
trancada a IPD – fase administrativa –, ou seja, tratou-se de agente trânsfuga, foragido, sem
qualquer afirmação, nesse sentido, em relação ao eventual Processo de Deserção, o qual,
naquela específica ocasião, nem estava em curso.
Essa decisão do STM foi equivocadamente utilizada pelo STJ, no RHC
24.607/PR, e na ACP nº 18725-37.2012.4.01.3400:

“EMENTA: HABEAS CORPUS – DESERÇÃO. TRANCAMENTO DA INSTRUÇÃO
PROVISÓRIA DE DESERÇÃO. REGULAR LAVRATURA DO TERMO DE DESERÇÃO.
EXCLUSÃO DO MILITAR POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DA DESERÇÃO. LIMINAR
INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1. Impetração que pede trancamento da
Instrução Provisória de Deserção sob o argumento de que se apura fato que não constitui
crime militar. 2. A exclusão do paciente das fileiras do Exército ocorreu quando já estava
consumado o crime de deserção. 3. Não há irregularidade na Lavratura do Termo de
Deserção, nem na exclusão do militar das fileiras do Exército, após a consumação do delito.
4. Não há a alegada falta de justa causa. 5. Denegada a ordem. (HC nº 2005.01.034010-6/RS,
Ministro Relator Dr. Flavio Flores da Cunha BIERRENBACH, julgado em 16.3.2005 e
publicado em 31.5.2005). (Grifos nossos.)

O efeito indesejado e distorcido sobre o tema é que essa Decisão do eminente
Ministro do STJ Dr. OG FERNANDES tem sido citada não apenas em sede desta ACP, mas
também em muitas outras ações cíveis propostas perante a Justiça Federal comum, quando os
autores (desertores) pedem o seu prematuro licenciamento das fileiras de sua Força Armada.
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inclusive, no STM, essa Decisão do STJ, por vezes, compõe a argumentação
escrita ou oral da atual corrente prevalente, como, por exemplo, no julgamento da Apelação
n° 25-46.2012.7.01.0301/RJ, julgada em 11.12.2012.
Além dos aludidos equívocos, a referida Decisão do STJ, na data em que a ACP
nº 18725-37.2012.4.01.3400/DF foi proposta (2012), já havia sido reformada pelo STF,
mediante a impetração do HC n° 103.254. Para enfatizar o presente aspecto, transcreve-se,
novamente, a Decisão do Pretório Excelso:

“E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – POLICIAL MILITAR - CRIME DE DESERÇÃO
(CPM, ART. 187) – DELITO MILITAR EM SENTIDO PRÓPRIO – RÉU QUE NÃO DETINHA
A QUALIDADE DE MILITAR DA ATIVA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE
MILITAR DA ATIVA, NA HIPÓTESE DE CRIME DE DESERÇÃO, PARA EFEITO DE
VÁLIDA INSTAURAÇÃO E/OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PROMOVIDA
PERANTE A JUSTIÇA MILITAR – SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR –
PRECEDENTES
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
–
DOUTRINA
–
CONFIGURAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – INVIABILIDADE DO
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DEFINITIVA DO
PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO
DEFERIDO.” (HC n° 103.254/PR Relator Ministro CELSO DE MELLO – Segunda
Turma/STF, julgado em 29.6.2010 e publicado em 13.4.2011. Coator: Relator do RHC nº
24.607 do STJ. Decisão unânime). (Grifos nossos.)

No julgamento do HC n° 103.254, o eminente Relator destacou as
manifestações do Subprocurador-Geral da República Dr. EDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA
e da impetrante, as quais, respectivamente, seguem transcritas:

“A condição de militar é necessária não só para a consumação do crime de deserção, mas,
também, para o processo, julgamento e execução da condenação de praça”. (fls. 6/7)
“a falta da condição de militar da ativa nos crimes de deserção e insubmissão, seja qual for a
motivação, traz prejuízo à procedibilidade e prosseguibilidade da ação penal militar” (fl. 4)

Lamenta-se que os apontados equívocos ainda tenham o potencial de influenciar
a Justiça Federal comum e a Militar da União. Contudo, o TRF 1ª Região julgou
improcedente a ACP 18725-37.2012.4.01.3400/DF, mostrando bem conhecer os interesses
de Defesa Nacional envolvidos na questão:

“EMENTA: MILITAR. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DETERMINAÇÃO ÀS FORÇAS ARMADAS DE QUE NÃO SE ABSTENHAM
DE LICENCIAR PRAÇAS QUE RESPONDEM AÇÕES PENAIS, AO FUNDAMENTO
DE QUE O LICENCIAMENTO NÃO É CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA
AÇÃO PENAL. SENTENÇA QUE VIOLA REGRAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REGULAMENTARES QUE DISPÕEM SOBRE AS FORÇAS ARMADAS, O SERVIÇO
MILITAR
OBRIGATÓRIO
E
O
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
SENTENÇA
REFORMADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA. 1. As Forças Armadas são
instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, e o serviço militar é obrigatório, nos termos da lei (arts. 142 e 143, caput, da
Constituição). 2. A lei nº 4.375, 1964 (Lei do Serviço Militar) dispõe que o incorporado que
responder a processo no Foro Militar permanecerá na sua Unidade, mesmo como excedente;
o Decreto nº 57.654, de 1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar), dispõe que ao
incorporado não será aplicada, enquanto durar essa situação, a interrupção do tempo de
serviço (art. 145), e que, se tiver adquirido a condição de arrimo após a insubmissão ou a
deserção, só depois de absolvido ou do cumprimento da pena, é que poderá ser
desincorporado ou excluído do serviço ativo (art. 140, § 5º, nº 1). A Lei nº 6.880, de 1980
(Estatuto dos Militares) declina que a deserção do militar acarreta interrupção do serviço
militar, com a consequente demissão ex officio, para o oficial, ou a exclusão do serviço ativo,
para a praça (art. 128, caput), e o § 3º, desse mesmo artigo, que o militar desertor que for
capturado ou que se apresentar voluntariamente, depois de haver sido demitido ou excluído,
será reincluído no serviço ativo e, a seguir, agregado para se ver processar. 3. Essas
prescrições legais e regulamentares afinam-se ao princípio constitucional da disciplina a que
se submetem os militares, e à obrigatoriedade da prestação do serviço militar, por isso que o
militar que responde a processo penal não pode ser desincorporado, havendo prorrogação do
prazo do serviço militar obrigatório, para não frustrar a aplicação da lei penal. 4. A condição
de arrimo de família de quem é convocado à prestação do serviço militar é causa de dispensa
de incorporação, nos termos do art. 30, alínea ‘f’, da Lei do Serviço Militar, e também de
desincorporação, se adquirida posteriormente essa condição (art. 31, § 2º, alínea ‘b’, da
mesma lei). Porém, a desincorporação é ato da autoridade militar e não pode ser admitido
que o próprio militar, invocando essa condição, deserte do serviço, porque isso constitui crime
e viola os princípios da hierarquia e da disciplina. 5. Para o Supremo Tribunal Federal é
inviável a desincorporação de praça não estável que esteja ‘sub judice’, o que justifica o
prolongamento extraordinário do tempo de serviço militar. Precedentes. (HC nº 99445,
relatora Ministra CARMEN LÚCIA), e para o Superior Tribunal Militar a praça sem
estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status de militar,
condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça
estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo (Súmula nº 12). 6. A
jurisprudência não é pacífica entre tribunais de competências diversas sobre a
prosseguibilidade ou não da ação penal após a exclusão do serviço ativo. A solução adotada
pela sentença recorrida tomou partido de uma linha de entendimento jurisprudencial, que não
é a do Superior Tribunal Militar, competente para julgar, originariamente ou em grau de
recurso, os crimes praticados por militares das Forças Armadas, nem é a do Supremo Tribunal
Federal. 7. A sentença proferida em Ação Civil Pública que determina às Forças Armadas
que se abstenham de negar licenciamento a militar que responde ação penal, afronta
princípios e regras que regem as Forças Armadas, estimulando a indisciplina e a quebra de
hierarquia, pilares sobre os quais são organizadas, e subvertendo o sistema constitucional
de distribuição de competências entre os órgãos jurisdicionais, com indevida e determinante
interferência da Justiça Federal sobre a Justiça Militar da União, ao alterar a situação
jurídica do militar das Forças Armadas ao qual se imputa prática do crime de deserção, e
cuja situação de militar da ativa constitui condição não apenas para a instauração da ação
penal, mas também para seu prosseguimento, segundo jurisprudência do Superior Tribunal
Militar, integrante do ramo do Poder Judiciário competente para ações penais da espécie. 8.
Embora pareça ter algum conteúdo humanitário, em favor dos militares que venham
posteriormente a tornar-se arrimo de família, a sentença finda por invadir território próprio
da supremacia estatal de dotar-se de forças militares no interesse nacional, limitando o poder
de manutenção dos jovens do sexo masculino na prestação do serviço militar obrigatório, nos
termos do art. 143, caput, da Constituição, e de aplicar as sanções penais pela deserção dos
incorporados às Forças Armadas. 8. Apelação da União a que se dá provimento, para julgar
improcedente o pedido da Defensoria Pública da União, e imediata revogação da
antecipação de tutela. 9. Apelação da Defensoria Pública da União a que se julga
prejudicada e pela qual se pretendia ampliar os efeitos da sentença proferida na ação civil
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para alcançar potenciais militares que servem em outras unidades da Federação. (ACP n°
187253720124013400/DF, Relator Desembargador JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA – 1ª
Turma/ TRF 1, julgada em 26.11.2014). (Grifos nossos.)

Nesse Voto, que se encontra alinhado aos interesses da Defesa e da Mobilização
nacionais, há importantes fundamentos:

“[...] a determinação de não obstar o licenciamento não tem repercussão meramente civil,
mas interfere diretamente na persecução penal, ao alterar a situação jurídica do militar, pois a
manutenção ou a reinclusão do militar no serviço ativo, para o processo pelo crime de
deserção, encontram-se absolutamente autorizadas em lei [...]” (fls. 4/7)
“[...] a permanência ou reinclusão do militar no serviço ativo, como agregado ou excedente à
sua unidade, é exigência legal para o processo penal por crime de deserção. [...]” (fls. 6/7)

Nesses termos, o TRF 1, em sede dessa ACP, fundamentou que a pretensa
liberação de militares desertores, antes do trânsito em julgado do processo e da aplicação de
eventual pena, contraria a lei e a jurisprudência, sendo indevida qualquer interferência da
Justiça Federal comum, quanto ao tema, na Especial.

Do TRF 3

A DPU propôs a ACP nº 18827-82.2014.403.6100/SP perante a 13ª Vara Federal
de SP, semelhante à analisada ACP nº 187253720124013400/DF. O Juízo da 13ª Vara Federal
de SP sequer concedeu a antecipação de tutela, o que gerou embargos pela DPU. A Decisão
do TRF 3 foi nos seguintes termos:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MILITAR - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA AJUIZADA PELA DPU - DETERMINAÇÃO ÀS FORÇAS ARMADAS EM TODO O
TERRITÓRIO NACIONAL DE QUE SE ABSTENHA DE IMPEDIR A DESINCORPORAÇÃO
AO ARRIMO DE FAMÍLIA, LICENCIAR PRAÇAS PELO TÉRMINO DO SERVIÇO MILITAR
OBRIGATÓRIO E DE EXPULSAR MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS QUE
RESPONDEM A PROCESSO PENAL MILITAR POR CRIME DE DESERÇÃO -
PRETENSÃO QUE A PRINCÍPIO VIOLA REGRAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E
REGULAMENTARES QUE DISPÕEM SOBRE AS FORÇAS ARMADAS, O SERVIÇO
MILITAR OBRIGATÓRIO E O PROCESSO PENAL MILITAR - AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO - DECISÃO ORA HOSTILIZADA MANTIDA. 1- As Forças Armadas
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, e o serviço militar é obrigatório, nos termos da lei (arts. 142 e 143, caput, da
Constituição), por isso que, a princípio, a pretensão da DPU/embargante que por força de
decisão judicial visa forçar as Forças Armadas a que se abstenham de negar licenciamento a
militar pelo término do período obrigatório e a expulsão dos militares que respondem a ação
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal militar por suposto crime de deserção prevista apenas no CPM - art. 187; afronta
princípios e regras que regem as Forças Armadas, estimulando a indisciplina e a quebra de
hierarquia, pilares sobre os quais são organizadas. 2- Além disso, a reforma da decisão
recorrida subverte o sistema constitucional de distribuição de competências entre os órgãos
jurisdicionais, com acentuada e determinante interferência da Justiça Federal sobre a Justiça
Militar da União, ao alterar a situação jurídica do militar ao qual se imputa prática do crime
de deserção, e cuja situação de militar da ativa constitui condição não apenas para a
instauração da ação penal, mas também para seu prosseguimento, segundo jurisprudência
do Superior Tribunal Militar, órgão competente para processar e julgar os militares das
Forças Armadas, em grau de recurso ou originariamente. 3- A condição de arrimo de família
de quem é convocado para a prestação do serviço militar é causa de dispensa de
incorporação, nos termos do art. 30, alínea f, da Lei do Serviço Militar, e também de
desincorporação, se adquirida posteriormente essa condição (art. 31, § 2º, alínea b, da mesma
lei). Porém, a desincorporação é ato da autoridade militar e não pode ser admitido que o
próprio militar, invocando essa condição, deserte do serviço, porque isso constitui crime e
viola os princípios da hierarquia e da disciplina. A solução, em casos assim, deve ser buscada
por outras vias, mesmo as judiciais, mas só depois da desincorporação estará o arrimo de
família liberado da obrigação imposta a todos os brasileiros; se a condição de arrimo for
adquirida após a deserção, só depois da absolvição ou cumprimento da pena haverá a
desincorporação ou exclusão do serviço ativo (art. 140, § 5º, nº 1, do RLSM). 4- Embora
pareça ter cunho humanitário em favor dos militares que venham posteriormente a tornar-se
arrimo de família, a concessão da antecipação da tutela nesta fase de cognição sumária, tal
como pretendida pela DPU/agravante, acaba por invadir território próprio da supremacia
estatal de dotar-se de forças militares no interesse nacional, limitando o poder de manutenção
dos jovens do sexo masculino na prestação do serviço militar obrigatório, nos termos do art.
143, caput, da Lei Maior, e de aplicar as sanções penais pela prática do delito de deserção
dos incorporados às Forças Armadas. 5- Assim, num primeiro momento, o militar que
responde a processo penal não pode ser desincorporado, sob pena de frustrar a aplicação da
lei penal, não havendo ilegitimidade ou inconstitucionalidade na prorrogação do prazo do
serviço militar obrigatório, e ainda que venha o militar a se tornar arrimo de família só
depois de absolvido ou do cumprimento da pena, é que poderá ser desincorporado ou
excluído do serviço ativo, conforme comandos do art. 140, § 5º, nº 1, do RLSM. 6- No que
tange a pretensão da DPU de que a concessão da liminar em agravo e a sentença definitiva na
Ação Civil Pública tenham efeitos para além dos limites da competência territorial do órgão
julgador (em todo o território nacional), há recentes julgados do C. STJ no sentido de que faz
coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, nos termos
do art. 16 da Lei nº 7.347/85, com a nova redação conferida pela Lei nº 9.494/97. 7- Agravo
de instrumento da DPU/agravante a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento nº
0029908-92.2014.4.03.0000/SP, Relator ANTONIO CEDENHO – 2ª Turma/ TRF 3, julgado
em 26.4.2015). (Grifos nossos.)

Como se observa, o TRF 3, nos contornos do TRF 1, mostrou-se afeto à
magnitude da questão posta à apreciação, que tem consequências marcantes no âmbito da
organização administrativa do Serviço Militar, com sérios reflexos na Defesa e na
Mobilização Nacionais. Entendeu-se que a concessão de certificado de reservista é ato
essencial, devendo, quanto aos desertores, ser analisada e decidida após o trânsito em julgado
dos processos de deserção, quando se pode conhecer, detalhadamente, aos supramencionados
valores.
Vale ressaltar que os bens jurídicos inerentes à esfera das Forças Armadas e
previstos na lei penal militar, para serem efetivamente tutelados, exigem do Estado grande
cuidado, além de apurada técnica quanto ao exato alcance dos valores castrenses. Por isso, há
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ramo especializado no Poder Judiciário incumbido da competência para processar e julgar os
crimes militares definidos em lei.

V – CONCLUSÃO

Os oficiais desertores são agregados e assim permanecem durante todo o
trâmite processual. Nesse sentido, a exordial acusatória é recebida e o processo é sobrestado
até a apresentação voluntária ou a captura do agente – art. 454, §§ 3º e 4º, do CPPM. As
praças com estabilidade desertoras também são agregadas – art. 456, § 4º, do CPPM – e, após
a apresentação voluntária ou a captura, são revertidas à Força respectiva. Sendo a peça
pórtico recebida, assim permanecem até o trânsito em julgado do processo e o cumprimento
de eventual pena – art. 457, § 3º, do CPPM. Assim, durante o período de trânsfuga, os
desertores, os oficiais e as praças com estabilidade continuam militares da ativa e, nessa
condição, respondem aos regulamentos disciplinares e ao CPM.
Por outro lado, a praça sem estabilidade é excluída ao desertar, tornando-se
requisito essencial que, após a sua captura ou a sua apresentação, readquira o status de militar
da ativa – art. 457, §§ 1º, 2º e 4º, do CPPM –, igualando-se, no tocante a essa condição, aos
demais agentes oficiais e praças com estabilidade. Para isso, impõe-se a sua aptidão para o
Serviço Militar em inspeção de saúde, pois não se poderia condenar a praça sem estabilidade
na condição de civil, uma vez que seria desproporcional na escala de responsabilidade
traçada pelo legislador de outrora. Com efeito, a Lei Penal Militar tratou a praça sem
estabilidade desertora – em relação aos oficiais e praças com estabilidade e quantos aos
aspectos ressaltados – de forma específica e proporcional.
Ademais, há de se considerar o princípio de “utilidade” no crime de deserção,
verdadeira condição da ação, na espécie de interesse em agir do Estado. Em quase todos os
crimes propriamente militares (v.g. a Insubordinação – art. 166 e o Abandono de Posto – art.
195 do CPM), ninguém questiona que se possa condenar o agente, militar na data dos fatos,
mas civil na do julgamento. Todavia, na deserção é diferente. Isso porque, se a legislação
processual e a penal militar são especiais em relação à comum a concernente à deserção é
ainda mais peculiar.
Isso ocorre em razão do CPPM, apenas no caso de deserção, exigir a aptidão
para o Serviço Militar e a presença na ativa do agente não estável. O Estado quer, além da
punibilidade, a “utilidade” da persecução penal acoplada à efetividade administrativa, ou
seja, poder exigir do agente, apto em inspeção de saúde, o cumprimento do restante do
Serviço Militar.
Os demais crimes propriamente militares não têm esse nexo de dependência em
relação ao Serviço Militar. A tipificação do crime de deserção é mais ampla, pois não se
limita à conduta do agente, exigindo o seu aproveitamento para o Serviço Militar. Essa
condição – encontrar-se apto para cumprir o seu dever constitucional para com o Serviço
Militar – inexiste ao se condenar nos demais crimes propriamente militares.
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A aptidão e a condição de militar da ativa inexistem por preciosismo do
legislador ou do Poder Judiciário, tampouco para ser reduzida, sem explicação plausível, ao
momento do recebimento da denúncia.
O condenado por deserção e sem condições de servir – inapto ou foragido – não
traz resultado útil ao Estado. Não haveria qualquer sentido de o CPPM exigir a reinclusão à
ativa apenas para receber a denúncia, e não para o prosseguimento do processo. Fosse assim,
então inexistiria nexo em criar norma tão peculiar somente para a deserção e a sua principal
“utilidade” não teria efeito – o cumprimento do restante do Serviço Militar. O objetivo é bem
mais amplo do que se fixar efeitos nesse isolado ato processual – o recebimento da denúncia
–, como sustenta a atual corrente prevalente.
Numa visão de “utilidade”, a aptidão em inspeção de saúde e a presença do
desertor sem estabilidade têm por fim tornar exigível a conclusão do Serviço Militar,
alcançando a eficiência do Poder Executivo – Forças Armadas.
A medida envolve interesse da Defesa e da Mobilização Nacionais.
Reforço que a finalidade da tipificação do crime de deserção difere dos demais,
pois o Estado não se contenta apenas com a retribuição moral da condenação, havendo
requisito mais estratégico: “fazer o agente completar o Serviço Militar e compor a Reserva
Mobilizável”.
Seguindo-se a corrente “tradicional” nas referidas ações, pelo menos permanece
o termo de deserção que autoriza a captura, até o limite da idade – art. 132 do CPM –; evita-
se a condenação de réus civis à revelia, sem conhecer as respectivas aptidões para o Serviço
Militar; o agente fica impedido de obter o certificado, o qual atesta o cumprimento das
obrigações constitucionais, incluídos outros direitos decorrentes; a prescrição da pretensão
executória não ganha espaço; e, ao ser submetido a processo, ainda poderá cumprir pena.
Ademais, se o termo de deserção contiver longa data, isso servirá de
instrumento coativo aos demais jovens ao observarem que, mesmo decorridos anos, o
trânsfuga poderá ser preso para cumprir o seu dever, sem que o Estado suporte a indesejada
prescrição da pretensão executória.
Essa opção do legislador e da jurisprudência, consolidada no STF, tem sentido,
pois se encaixa perfeitamente aos momentos cruciais de Mobilização. O Estado não pode,
mesmo sem estar em guerra, dispender meios processando e julgando réus civis inaptos para
o Serviço Militar ou os possuidores de Certificado de Reservista. Pelo contrário, deve-se
incentivá-los ao invés de submetê-los a um processo por deserção, o qual apenas teria sentido
se aquele réu estivesse sendo compelido a cumprir o seu dever ainda pendente, ou seja,
integralizar a sua formação no SMI.
Detecta-se, muitas vezes, inexistir interesse da Administração em manter
desertores “problemáticos” na ativa na condição de acusados. Contudo, essa visão é
imediatista, sem considerar a complexidade do Serviço Militar, da Defesa e da Mobilização
Nacionais. Os desertores permanecem nos seus quartéis até o trânsito em julgado e o
cumprimento de eventual pena para, então, serem conhecidos os aspectos morais envolvidos
na deserção. O tipo de certificado expedido será conforme essa avaliação de mérito.
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consolidado o entendimento da atual corrente prevalente, há muitas variáveis
indesejáveis que serão reveladas com o tempo, redundando em discussões jurídicas e
administrativas intermináveis. Sabe-se que o legislador de outrora, sistematicamente, redigiu
as normas de forma a evitar essas desvirtuações.
Vale lembrar que o bem jurídico tutelado abrange o Dever e o Serviço Militares
e, diante das circunstâncias apresentadas (militar licenciado do Serviço Militar no curso do
Processo), uma provável sanção penal imposta pela JMU tornar-se-á inócua, pois não
atenderá ao fim legal previsto, bem como iniciar-se-ão alguns percalços acerca da pretensa
execução da pena.
Foca-se, muitas vezes, na questão de se condenar o agente e de evitar, sob o
aspecto da prevenção (especial e geral), a impunidade, enquanto, para o escopo da lei, o real
interesse, apenas nesse crime, é ter o agente criminoso condenado, mas, também, apto a
cumprir integralmente o SMI, em consonância com o disposto no art. 80 do RLSM. Afastam-
se da tutela penal, nessa esteira de “condenação útil”, os incapacitados, os licenciados e os
trânsfugas – estes últimos enquanto houver pendência quanto à sua captura ou à apresentação
voluntária. Assim, a chave mestra que revela o tipo penal da deserção é o agente ainda ser
mobilizável, e não apenas ser condenado.
Observe-se que são fatores inconciliáveis às OM abrirem mão desses soldados,
ainda que problemáticos, e a correspondente persecução penal pelos crimes de deserção
conduzida pelo Órgão Ministerial. A Adm Mil é legalmente obrigada a suportar a presença de
indivíduos arredios ao Serviço Militar, justamente por considerar a vastidão continental do
país, o qual, envolvido em situação de real embate, necessitará de todos os mobilizáveis
disponíveis.
Há um plus, pois o Estado não se contenta apenas com a retribuição moral da
condenação, havendo também requisito estratégico – fazer o agente completar o Serviço
Militar e compor a Reserva Mobilizável.
Enquanto foragido, as condições de aproveitamento para Serviço Militar, não
apenas físicas, mas também morais, não são conhecidas. Daí porque o certificado, se for o
caso, será discricionariamente concedido depois do trânsito em julgado do Processo. O fato
de o agente ser condenado ou absolvido não define o certificado a ser recebido, mas sim os
fundamentos da Decisão judicial e os dados disponíveis para a Administração Militar.
Por essas razões, alinho-me às decisões históricas do STM e do STF, pois
entendo inadmissível processar e julgar réus “civis” pelo crime de deserção à revelia,
licenciados ou desincorporados – ou, ainda, com a incorporação anulada –, muito menos sem
conhecer a real aptidão para o Serviço Militar, uma vez que poderão ou não retornar às
Forças Armadas.
Não obstante os argumentos anteriormente descritos, esta Corte rejeitou os EI
da DPU, por maioria. Reforço o meu entendimento de que, em razão da falta de condição
de procedibilidade/prosseguibilidade, devido ao licenciamento do réu, em 21.5.2023, das
fileiras do 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (8º Esqd C Mec), Porto Alegre-RS, a
solução, no caso concreto, deveria ser a anulação da Sentença condenatória, mediante a
concessão da Ordem em HC, de ofício, e o consequente arquivamento do Processo.
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, votei no sentido de acolher os EI, para manter o Voto
defendido em sede de preliminar, na Ap nº 7000717-94.2023.7.00.0000, o qual reconhecia a
ausência de condição de prosseguibilidade e anulava a Sentença condenatória, bem como
concedia Habeas Corpus (HC), de ofício, para trancar o Processo de Deserção de Praça (DP)
nº 7000017-19.2023.7.03.0103, determinando o seu arquivamento.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363069v9 e do código CRC 25f27e93.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 1/8/2024, às 14:10:52
7000066-28.2024.7.00.0000
40001363069 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR